Tribunal: TJMT
Processo: 1037562-85.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037562-85.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Arrendamento Mercantil, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 01.981.349/0001-14 (APELADO), ADONIRAN RIBEIRO DE CASTRO - CPF: 282.929.952-34 (ADVOGADO), KLEBER DE NICOLA BISSOLATTI - CPF: 183.486.768-13 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), CARBON PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 34.639.060/0001-70 (APELADO), REFORPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 09.274.367/0001-78 (APELANTE), TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - CPF: 717.620.359-87 (ADVOGADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), GRANVEL-GRANVILLE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.680.956/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA AMELIA MACEDO ROMANINI - CPF: 022.369.209-38 (ADVOGADO), SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 77.812.188/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA - CNPJ: 78.912.656/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), VVL- VICTORY VEICULOS LTDA. - CNPJ: 03.405.491/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSETI ANTONIO MEIMBERG - CPF: 127.754.369-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MASSA FALIDA DE OLVEPAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO, (TERCEIRO INTERESSADO), TRUST SERVICOS ADMINISTRATIVOS - EIRELI - CNPJ: 19.043.003/0001-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 01.981.349/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), GRANVEL-GRANVILLE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.680.956/0001-44 (APELANTE), VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA - CNPJ: 78.912.656/0001-78 (APELANTE), SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 77.812.188/0001-05 (APELANTE), VVL- VICTORY VEICULOS LTDA. - CNPJ: 03.405.491/0001-49 (APELANTE), ANA AMELIA MACEDO ROMANINI - CPF: 022.369.209-38 (ADVOGADO), REFORPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 09.274.367/0001-78 (APELADO), TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - CPF: 717.620.359-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE REFORPAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA E PROVEU PARCIALMENTE O APELO DE GRANVEL-GRANVILLE VEICULOS LTDA E OUTROS.

E M E N T A

A
PELANTE
(S)
:

GRANVEL-GRANVILLE VE
Í
CULOS LTDA
.

VALE DO IGUA
Ç
U VE
Í
CULOS LTDA
.

SUDOAUTO SUDOESTE AUTOM
Ó
VEIS LTDA
.

VVL- VICTORY VE
Í
CULOS LTDA.

REFORPAN IND
Ú
STRIA E COM
É
RCIO DE PRODUTOS ALIMENT
Í
CIOS LTDA
.

A
PELADO
(S)
:

CARBON PARTICIPA
ÇÕ
ES LTDA
.

REFORPAN
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.

EMENTA
.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE VALORES DECORRENTES DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO COMERCIAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA AFASTADA. PRELIMINAR DE FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA AFASTADA. MÉRITO. INSURGÊNCIA CONTRA AS MEDIDAS CAUTELARES DE ARRESTO E SEQUESTRO. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO, DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. CAPITAL SOCIAL MULTIMILIONÁRIO. INEXISTÊNCIA E NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS EM NOME DA PESSOA JURÍDICA DEVEDORA E DE SEU ÚNICO SÓCIO. CESSÕES DE QUOTAS SOCIAIS PARA PESSOAS JURÍDICAS COMPOSTAS POR FAMILIARES, REALIZADAS QUANDO JÁ TRAMITAVAM AÇÕES CAPAZES DE REDUZIR OS DEVEDORES À INSOLVÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA QUANTO À EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR, DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL, FRAUDE CONTRA CREDORES E FRAUDE À EXECUÇÃO. PERICULUM IN MORA EM RAZÃO DA CONTÍNUA DESPATRIMONIALIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DEVEDORA, DE SEU ÚNICO SÓCIO E DE SUA ESPOSA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDIDAS CAUTELARES AFASTADAS APENAS QUANTO AOS VEÍCULOS QUE, ANTES DA SENTENÇA, JÁ HAVIAM SIDO TRANSFERIDOS A TERCEIROS ESTRANHOS AO
GRUPO FAMILIAR E ECONÔMICO EXAMINADO. ALEGADO DIREITO À COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO SUPOSTO CRÉDITO DA RÉ. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO NÃO FORMULADO EM RECONVENÇÃO. AFRONTA À ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA DOS CREDORES DA MASSA FALIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
PROVIMENTO PARCIAL QUANTO À APELAÇÃO DAS PRIMEIRAS RECORRENTES.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos de apelação interpostos por empresas ligadas à antiga sócia da devedora e pela própria empresa devedora, contra sentença que rejeitou embargos monitórios, manteve a higidez do crédito exequendo, deferiu medidas cautelares constritivas, indeferiu o pedido de compensação e determinou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As teses recursais enfrentam, sucessivamente:

(1) a alegada prescrição trienal aplicável à pretensão monitória;

(2) o suposto julgamento
extra petita
, por ausência de pedidos expressos quanto à desconsideração da personalidade jurídica e reconhecimento de grupo econômico;

(3) a suposta fundamentação genérica da sentença;

(4) a legalidade das medidas cautelares decretadas;

(5) a existência de grupo econômico
e familiar
e
dilapidação e
confusão patrimonial;

(6) a possibilidade jurídica de compensação de créditos com valores retidos pela massa falida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Afasta-se a prejudicial de prescrição trienal, porquanto inaplicável ao caso. O contrato cuja prorrogação fundamenta a presente ação monitória possui objeto composto por imóveis urbanos e rurais, bens móveis, instalações comerciais e industriais,
restaurantes, postos de gasolina,
além de estruturas organizadas voltadas à exploração econômica contínua,
evidenciando tratar-se de arrendamento de estabelecimento comercial, e não de contrato
de arrendamento rural (
art. 3o do Decreto n.o 59.566/1966
)
ou
de contrato de locação
regido pela Lei no
8.245/91
. Por consequência, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil, tanto por se tratar de obrigação contratual inadimplida quanto por envolver dívida líquida constante de instrumento particular. Ademais, tratando-se de obrigação com vencimentos periódicos, a prescrição incide separadamente sobre cada parcela. No caso, a propositura da ação em 27/10/2021 ocorreu antes mesmo da prescrição da primeira parcela inadimplida (vencida em 05/01/2017), e a citação válida, embora apenas efetivada em 09/03/2023, foi requerida tempestivamente e frustrada por fatores atribuíveis ao próprio Judiciário. Aplica-se, portanto, o disposto no art. 240, §§1o e 2o, do CPC, bem como a Súmula
n.o
106 do STJ, que garante efeito retroativo
da interrupção da prescrição
à data de propositura da ação em hipóteses como a presente, em que não há inércia
ou desídia
da parte autora. Rejeita-se, pois, a prejudicial.

4. A preliminar de julgamento
extra petita
é rejeitada, pois a sentença está
adstrita
aos pedidos e à causa de pedir da ação monitória, não se caracterizando decisão
ultra
ou
extra petita
.

5. Igualmente afastada a preliminar de fundamentação inadequada, porquanto a sentença encontra-se suficientemente motivada, com análise contextual e probatória dos indícios de confusão patrimonial e blindagem empresarial.

6. No mérito, os elementos constantes nos autos evidenciam a probabilidade do direito e o risco de dano à efetividade do processo (
arts
. 300 e 301 do CPC), diante da completa ausência de bens em nome da devedora principal,
de seu único sócio e da esposa deste, com
sucessivas cessões de quotas sociais realizadas após o ajuizamento de ações executivas, repasses patrimoniais a pessoas jurídicas compostas por familiares e aparente dilapidação de ativos.

7.
Demonstrada a probabilidade do direito pelo
vínculo entre
a pessoa jurídica devedora
, seu
único
sócio e
empresas distintas
, além de outras empresas
controladas por familiares, inclusive a esposa
do único sócio da
ré
, consolidando a configuração de grupo econômico familiar com indícios de fraude contra credores e à execução (
arts
. 158, 159 do CC e 792 do CPC).

8. O d
eferimento de medidas
cautelares
como o arresto e o sequestro independe da instauração prévia do incidente de desconsideração da personalidade jurídica,
inclusive em desfavor de terceiros,
quando verificad
a da probabilidade de dilapidação e blindagem patrimonial
entre familiares e grupo econômico
a caracterizar fraude contra credores e fraude à execução.

8. A compensação de créditos pretendida
pela devedora, perante credora
, Massa Falida,
é juridicamente inviável, por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do suposto crédito, ausência de reconvenção e por contrariar a ordem de pagamento prevista na Lei de Falências (art. 83 da Lei 11.101/2005).

9. Medidas constritivas mantidas, exceto quanto aos veículos comprovadamente alienados, antes da sentença, a terceiros alheios ao grupo familiar e econômico.

IV. DISPOSITIVO E TESES

10. Apelação das
primeiras
empresas recorrentes
, terceiras prejudicadas,
parcialmente provida tão somente para afastar as medidas constritivas relativas a veículos alienados a terceiros estranhos ao grupo familiar
e econômico e
antes da prolação da sentença.

11. Apelação da
segunda apelante
desprovida.

Teses de julgamento:

(1) “
Em cobrança fundada em contrato de arrendamento de estabelecimento comercial,
que não se confunde com
arrendamento rural ou
contrato típico de locação da Lei no
8.245/91
,
aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil, sendo a pretensão monitória tempestiva quando a ação é ajuizada antes do decurso do prazo prescricional da parcela inadimplida, ainda que a citação se concretize posteriormente, desde que a demora
não decorra de desídia d
o autor, mas por motivos inerentes ao mecanismo judiciário
, conforme art. 240, §§1o e 2o, do CPC e Súmula
n.o
106 do STJ.”

(2) “
É cabível o deferimento de medidas cautelares de arresto e sequestro, ainda que em desfavor de terceiros, independentemente da instauração prévia do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando evidenciados indícios de confusão patrimonial, blindagem societária, dilapidação de bens e vinculação a grupo econômico familiar, em contexto de provável fraude contra credores e à execução
.”

(3) “É inadmissível a compensação de crédito quando ausentes os requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade, bem como quando não formulado o pedido em reconvenção, especialmente em prejuízo à ordem legal de preferência de credores da massa falida.”

_________

Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
arts
. 158, 159 e 206, §5o, I; Código de Processo Civil,
arts
. 300, 301 e 792; Lei 11.101/2005, art. 83.

Jurisprudência relevante citada:
Súmulas no

106 e
375 do STJ;
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2396382 SP 2023/0216372-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/11/2023
;
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2170246 MG 2022/0219315-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/04/2023
;
AgInt
no REsp 1.496.308/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. 21/6/2018
;
STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1845370 MT 2019/0321127-7, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/09/2020
;
TJPR - 11a
C.Cível
- AC - 1551332-7 - Guaratuba - Rel.: Desembargador Mario Nini Azzolini - Unânime - J. 08.02.2017
;
TJ-PR - ES: 00340910320208160000 PR 0034091-03.2020.8.16 .0000 (Acórdão), Relator.: Elizabeth Maria de Franca Rocha Desembargadora, Data de Julgamento: 16/09/2020
;
TJ-SP - APL: 00063765720118260441 SP 0006376-57 .2011.8.26.0441, Relator.:
Vanderci
Álvares, Data de Julgamento: 05/03/2015
;
TJMT, AI 0120439-38.2015.8.11.0000, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/09/2015
;
TJMT, AC 1001969-32.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024
;
TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10038688320238110000, Relator.: RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/11/2024
;
TJ-SP - Apelação Cível: 1009206-12.2023.8 .26.0100 São Paulo, Relator.: Miguel Petroni Neto, Data de Julgamento: 24/05/2024
;
TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2214692-83.2023.8 .26.0000 São Paulo, Relator.: Heloísa
Mimessi
, Data de Julgamento: 05/09/2023
;
TJ-DF 07101286620238070000 1719309, Relator.: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 21/06/2023
;
TJ-SP - AI: 22617230720208260000 SP 2261723-07.2020.8 .26.0000, Relator.: Renato Rangel
Desinano
, Data de Julgamento: 15/10/2021
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
dois Recursos de Apelação Cível,
o primeiro interposto por
GRANVEL-GRANVILLE VEÍCULOS LTDA.
,
VALE DO IGUAÇU VEÍCULOS LTDA.
,
SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMÓVEIS LTDA.

e

VVL- VICTORY VEÍCULOS LTDA.
,

terceiros prejudicados,
e o segundo por
REFORPAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
, contra sentença
(ID.
293401904
) proferida pelo Juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que,
nos autos da Ação Monitória movida por
CARBON PARTICIPAÇÕES LTDA.
, sucessora da Massa Falida de
Olvepar
S.A.
– Indústria e Comércio,
julgou improcedentes os Embargos à Monitória opostos
por
Reforpan
Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda.
,
indeferiu pedido de gratuidade da justiça postulado pela embargante;
deferiu arresto e sequestro de ativos financeiros
e de bens imóveis
; bloqueios de valores via SISBAJUD
; bloqueios de veículos automotores por meio do sistema RENAJUD;
indeferiu pedido de consulta via BACEN
-CCS; indeferiu pedido de expedição de ofícios às Juntas Comerciais; indeferiu pedido de quebra de sigilo fiscal
de sócio da
Reforpan
;

converteu o mandado inicial em mandado executivo
e deferiu
a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica,
nestes termos:

[...]

Trata-se de Embargos à Monitória opostos por
Reforpan
Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda., no âmbito da ação monitória ajuizada por Carbon Participações Ltda., sucessora da Massa Falida de
Olvepar
S.A. – Indústria e Comércio
.

Ao ajuizar a Ação
Monitóra
,
a autora sustentou que, em outubro de 2013, celebrou com a requerida um Contrato Particular de Arrendamento de Bens Móveis e Imóveis, pelo qual cedeu à
Reforpan
o uso de diversas unidades industriais, armazéns e demais estruturas, mediante o pagamento de valores mensais previamente estipulados. O contrato tinha vigência inicial de três anos (de 2014 a 2016), sendo posteriormente prorrogado por determinação judicial nos autos da falência, com novos valores de arrendamento fixados para os anos de 2017 e 2018
.

Alega que a requerida continuou usufruindo dos bens arrendados mesmo após o vencimento do contrato original, com a anuência judicial, mas não quitou integralmente os valores devidos no período de janeiro de 2017 a novembro de 2018. Afirma que, apesar da existência de negociações e da confissão da dívida nos autos falimentares, a requerida se manteve inadimplente, restando pendente um montante de R$ 11.747.243,94
(onze milhões, setecentos e quarenta e sete mil, duzentos e quarenta e três reais e noventa e quatro centavos), já atualizado com encargos contratuais e legais.

A autora destaca que, diante do descumprimento da obrigação pela requerida e do esgotamento das tentativas de solução extrajudicial, restou-lhe apenas a via judicial para buscar a cobrança do crédito. Fundamenta seu pedido no artigo 700, inciso I, do Código de Processo Civil, que permite o ajuizamento de ação monitória quando há prova escrita sem eficácia de título executivo que demonstre o direito de exigir o pagamento de
quantia em dinheiro
.

Diante disso,
requer a condenação da
Reforpan
ao pagamento integral do débito no prazo legal, no valor R$ 11.747.243,94
(onze milhões setecentos e quarenta e sete mil duzentos e quarenta e três reais e noventa e quatro centavos),
acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, multa de 10% sobre o valor inadimplido e correção monetária. Caso a requerida não efetue o pagamento e não apresente embargos, postula a constituição do título executivo judicial
, nos termos do artigo 701 do CPC. Além disso, requer a condenação da requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da causa, conforme previsão contratual.

A
Reforpan
Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda., ao apresentar embargos à monitória, reconhece que a ação monitória foi ajuizada com o objetivo de cobrar parcelas de aluguel relativas ao contrato de arrendamento dos bens da massa falida, mas exclusivamente no que se refere ao período de prorrogação contratual, compreendido entre janeiro de 2017 e novembro de 2018.

A embargante
alega, em sede de preliminar, a inépcia da petição inicial
, sob o fundamento de que a parte autora não esclareceu de maneira precisa
a data exata da desocupação do imóvel arrendado, nem a forma de pagamento da última parcela do arrendamento (antecipada ou
postecipada
).

Sustenta que essas omissões impedem a adequada compreensão do pedido, comprometendo a liquidez da cobrança referente ao mês de novembro de 2018. Assim, requer a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, ou, subsidiariamente, a exclusão da parcela de novembro de 2018 dos valores exigidos.

No mérito, a
Reforpan

sustenta seu direito à compensação, alegando que, em 20 de novembro de 2018, foi cumprida ordem de reintegração de posse do imóvel, mas de forma abrupta, sem que seus funcionários pudessem retirar bens móveis, equipamentos e veículos que estavam no local
.

Em razão disso, a empresa teria sido privada da posse e uso desses bens até 14 de abril de 2023, quando a Massa Falida de
Olvepar
procedeu a sua devolução. A embargante argumenta que essa retenção indevida de bens configura ato ilícito, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, gerando direito à indenização pelos prejuízos suportados
.

Com base nessa alegação
, pleiteia a compensação dos valores cobrados na ação monitória com os lucros cessantes que teria deixado de auferir durante o período de retenção dos bens
. Para tanto, fundamenta seu pedido no artigo 368 do Código Civil, que prevê a compensação de obrigações recíprocas, e requer que os valores correspondentes sejam corrigidos pelo IGP-M e acrescidos de juros de 1% ao mês.

Na impugnação aos embargos monitórios, a Massa Falida de
Olvepar
S.A., contesta integralmente os argumentos da
Reforpan
Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. e requer o desprovimento dos embargos.

Inicialmente, rejeita a preliminar de inépcia da petição inicial, sustentando que a cobrança realizada está devidamente fundamentada, com a indicação clara do período em questão, compreendido entre janeiro de 2017 e novembro de 2018. Alega que a embargante teve plena ciência da dívida, pois usufruiu dos bens arrendados durante o período e que, portanto, não há qualquer obscuridade na narrativa dos fatos que justifique o reconhecimento da inépcia da inicial.

Argumenta que o vencimento das parcelas foi expressamente indicado e que o fato de a embargante alegar dúvida sobre a forma de pagamento não caracteriza vício da petição inicial, mas mera estratégia defensiva, pois a embargante não nega a fruição dos bens nem contesta diretamente os valores cobrados. Assim, requer o indeferimento da preliminar.

Quanto ao mérito, a embargada sustenta que não houve retenção indevida dos bens móveis da embargante após a reintegração de posse do imóvel arrendado. Argumenta que a retirada dos bens era de responsabilidade da própria embargante e que qualquer eventual demora decorreu da necessidade de verificação da titularidade dos bens para evitar a entrega indevida a terceiros. Assevera que a reintegração foi legítima e necessária diante da inadimplência da embargante e que o suposto prejuízo alegado não possui qualquer amparo fático ou documental
.

A embargada também contesta o pedido de compensação formulado pela embargante, sustentando que tal pleito não pode ser analisado
nos embargos monitórios, pois deveria ter sido apresentado por meio de reconvenção
, conforme dispõe o artigo 702, §6o, do Código de Processo Civil e a Súmula 292 do Superior Tribunal de Justiça.
Além disso, argumenta que, mesmo que a compensação fosse admitida, a embargante não comprovou a existência de crédito líquido, certo e exigível, requisito essencial para sua admissibilidade, nos termos do artigo 368 do Código Civil
.
Defende que a compensação, tal como pretendida pela embargante, violaria o princípio da par conditio
creditorum
,
pois representaria um tratamento diferenciado em relação aos demais credores da Massa Falida, burlando a ordem de pagamento estabelecida pela Lei no 11.101/2005.
Sustenta que, caso a embargante tenha créditos a receber, deveria habilitá-los no juízo falimentar, e não buscar a compensação direta na presente ação.

A embargada ainda destaca que, ao pleitear a compensação, a embargante implicitamente reconhece a existência e a exigibilidade da dívida cobrada na ação monitória, o que caracteriza confissão
nos termos do artigo 389 do Código de Processo Civil. Diante disso, requer o desprovimento dos embargos monitórios, o reconhecimento da exigibilidade do crédito e o indeferimento do pedido de compensação, com a condenação da embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Diante do pedido contraposto, foi determinada a intimação das partes para que se manifestassem quanto à viabilidade jurídica da compensação à luz do princípio
da
par conditio
creditorum
e da homologação do Plano de Realização de Ativos pelo Juízo Falimentar
, conforme decisão de id. 183127432.

Com base nas manifestações apresentadas,
a embargada, Carbon Participações Ltda., expressou concordância com o pedido de compensação, sem, contudo, admitir automaticamente a validade ou procedência do direito alegado pela embargante
.

A
Reforpan
, por sua vez, sustentou que essa manifestação configuraria uma confissão quanto à compensação, restringindo-se a controvérsia apenas à apuração do montante a ser compensado
. No entanto, as manifestações das partes não podem ser interpretadas como reconhecimento definitivo da compensação, mas apenas como consentimento de que a questão deve ser analisada e decidida no mérito, conforme a instrução do feito.

A autora, Carbon Participações Ltda., alega em seu pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa
Reforpan
Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. que há abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade e confusão patrimonial
. Sustenta que a
Reforpan
vem sendo utilizada reiteradamente para frustrar o cumprimento de obrigações e lesar credores, incluindo a própria Carbon, sucessora da Massa Falida de
Olvepar
S.A.

A autora argumenta que a
Reforpan
utiliza práticas fraudulentas para esquivar-se de suas obrigações, incluindo
ocultação de patrimônio e esvaziamento patrimonial
, impossibilitando a satisfação dos credores. Aponta que
a empresa possui vínculo com diversas sociedades empresariais, que seriam utilizadas para desviar valores e ocultar bens
. Como fundamento, a autora requer a aplicação do artigo 50 do Código Civil, que prevê a desconsideração da personalidade jurídica em casos de abuso, seja por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Além disso,
a autora menciona a existência de um grupo econômico integrado pela
Reforpan
e outras empresas, incluindo empresas nas quais o sócio Edson Luiz Casagrande teria participação, bem como sua esposa e demais familiares. Argumenta que
há transferência de recursos e ativos entre essas empresas, com o objetivo de evitar a execução de débitos e lesar credores
.

A autora requer que Edson Luiz Casagrande seja incluído no polo passivo do processo, bem como a sua esposa Angélica Meimberg Casagrande, por conta do regime de comunhão parcial de bens. Além disso, solicita a adoção de medidas cautelares de bloqueio de bens
, tais como a indisponibilidade de ativos financeiros via SISBAJUD, bloqueio de veículos via RENAJUD
e restrições no CNIB
(Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens).
Pede ainda a expedição de ofícios às Juntas Comerciais e consulta ao INFOJUD e BACEN-CCS, a fim de identificar bens e ativos financeiros de titularidade do sócio e das empresas envolvidas no suposto esquema.

Por fim, a autora requer a tutela provisória de urgência, para garantir a efetividade da futura execução, sob o argumento de que há risco iminente de que os bens continuem sendo ocultados, inviabilizando o recebimento do crédito devido.

É o relatório.

Decido.

[...]

A matéria em discussão nos presentes embargos limita-se à viabilidade da compensação de créditos pleiteada pela embargante. O pedido de constituição como título executivo judicial não foi objeto de impugnação específica nos embargos monitórios, restando, portanto, incontroverso.

[...]

Os autos encontram-se devidamente instruídos, estando o feito maduro para julgamento, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que
a matéria controvertida
restringe-se
à viabilidade da compensação de valores pleiteados pela embargante, à luz das normas falimentares, notadamente o princípio
da
par conditio
creditorum
e a homologação do Plano de Realização de Ativos da Massa Falida de
Olvepar

S.A..

Para garantir o devido contraditório, foi oportunizado às partes prazo para manifestação acerca da compatibilidade da compensação pretendida com o princípio
da
par conditio
creditorum
, notadamente no que se refere às diretrizes do Plano de Realização de Ativos e com o regime falimentar, especialmente no tocante à sua conformidade com a ordem de pagamento prevista no artigo 83 da Lei no 11.101/2005. Ambas as partes se manifestaram nos autos, não havendo necessidade de dilação probatória adicional, pois a matéria em análise se revela essencialmente de direito, não havendo fatos controversos que demandem instrução probatória complementar.

Dessa forma, passa-se ao julgamento dos embargos monitórios.

No curso do feito, a embargante suscitou preliminar de inépcia da petição inicial, sob o argumento de que não foram especificados os marcos temporais necessários para a liquidação do crédito. Entretanto, verifico que a petição inicial contém descrição clara e detalhada dos fatos, bem como a delimitação dos valores cobrados, com base no contrato de arrendamento e na decisão judicial que autorizou a sua renovação. Além disso, a requerida apresentou contestação e embargos monitórios, o que demonstra a perfeita
compreensão da controvérsia e a possibilidade de exercício da ampla defesa. Dessa forma,
REJEITO a preliminar de inépcia da petição inicial
.

A requerida pleiteou a concessão dos benefícios da justiça gratuita,
argumentando impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Contudo, a parte requerida não apresentou provas suficientes de sua alegada hipossuficiência financeira, ônus que lhe competia, conforme disposto no artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. O simples fato de ser pessoa jurídica não impede a concessão do benefício, desde que demonstre cabalmente sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de suas atividades, o que não ocorreu no presente caso. Assim,
INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça
.

No presente caso, a embargante
Reforpan
Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. alega o direito à compensação de valores, sustentando que, após a reintegração de posse do imóvel arrendado, ocorrida em 20 de novembro de 2018, bens móveis de sua propriedade teriam sido indevidamente retidos pela Massa Falida de
Olvepar
S.A., ora substituída por Carbon Participações Ltda. Alega que a restituição dos bens somente teria ocorrido em 14 de abril de 2023, circunstância que lhe teria causado prejuízo financeiro passível de compensação com os valores exigidos na ação monitória.

A embargada, por sua vez, manifestou anuência quanto à análise do pedido de compensação, sem, contudo, admitir de maneira incondicional a sua procedência.

No entanto,
a compensação postulada não pode ser admitida, pois encontra óbice expresso nos princípios e regras que regem o processo falimentar, notadamente o princípio da par conditio
creditorum
, que impõe tratamento igualitário aos credores dentro da falência
.

A homologação do Plano de Realização de Ativos da Massa Falida de
Olvepar
S.A. pelo juízo falimentar vincula a destinação dos bens e valores arrecadados
, garantindo a submissão dos credores titulares do direito de preferência às mesmas condições de pagamento.

Dessa forma,
permitir a compensação pretendida implicaria a satisfação imediata de um crédito em detrimento dos demais credores, violando a ordem de pagamento prevista no artigo 83 da Lei no 11.101/2005
.

Ainda que as partes tenham manifestado anuência quanto à possibilidade de discussão da compensação,
a questão não envolve apenas os interesses diretos das partes, mas sim o interesse da coletividade de credores submetidos ao juízo universal da falência
. Assim, não há como admitir a discussão entre as partes do direito à compensação, salvo mediante anuência de todos os credores ou disposição expressa do Plano de Realização de Ativos, o que não se verifica no presente caso.

A jurisprudência e a doutrina consolidam o entendimento de que a compensação no âmbito da falência não pode ser autorizada, pois subverteria a ordem de pagamentos e prejudicaria a isonomia entre os credores.

[...]

Ademais, a utilização do crédito como parte do pagamento dos valores devidos à embargada causaria a satisfação imediata desse crédito, subvertendo a ordem de pagamento estabelecida na Lei no 11.101/2005.

Conforme o artigo 83 da referida lei, os créditos são pagos de forma escalonada e proporcional, razão pela qual
a compensação pretendida
não pode ser pleiteada no âmbito da ação monitória, devendo eventual crédito da embargante ser habilitado junto ao juízo da falência, conforme exige a legislação vigente
.

A vedação à compensação de créditos, portanto, se mostra adequada e necessária, a fim de garantir a correta observância da ordem de pagamento na falência e evitar qualquer forma de burla ao regime falimentar. Assim, não restam dúvidas de que a compensação pretendida é juridicamente inviável, razão pela qual os embargos à monitória devem ser julgados integralmente improcedentes.

Sob outro aspecto, o
pedido de desconsideração da personalidade jurídica
formulado na fase de conhecimento, fundamentado no artigo 134 do Código de Processo Civil, possui a finalidade de garantir que os sócios e administradores da pessoa jurídica respondam com seus patrimônios pelas obrigações da empresa, caso seja constatado o abuso da personalidade jurídica por meio de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do artigo 50 do Código Civil.

A previsão legal autoriza que a desconsideração seja requerida em qualquer fase do processo, inclusive na fase de conhecimento, sendo imprescindível, contudo, a instauração de incidente processual próprio para garantir o contraditório e ampla defesa dos sócios, sem comprometer a tramitação da presente ação monitória.

No caso dos autos, a embargada sustenta que a
Reforpan
vem sendo utilizada para esvaziamento patrimonial e ocultação de bens, inviabilizando a satisfação de credores, e que os sócios Edson Luiz Casagrande e sua esposa, Angélica Meimberg Casagrande, estariam utilizando outras empresas interligadas para transferir recursos e desviar patrimônio
. Diante desses elementos, e considerando os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da boa-fé processual, é cabível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para apuração dos fatos, com a citação dos sócios e administradores para apresentação de defesa.

[...]

A análise dos autos
revela indícios robustos
da existência de um grupo econômico integrado pela empresa
Reforpan
Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. e outras sociedades empresariais que possuem vínculos diretos e indiretos com o sócio Edson Luiz Casagrande e sua esposa Angélica Meimberg Casagrande
.

A própria
Reforpan
, em manifestação em outro processo, confessou fazer parte de um grupo econômico denominado Grupo Aliança, fundado em 1972 e composto por treze empresas, cujo faturamento total teria alcançado aproximadamente R$ 500 milhões. No entanto, indícios revelam que a estrutura do grupo tem sido utilizada como meio para blindagem patrimonial e esvaziamento de ativos, conforme demonstram as reiteradas tentativas frustradas de constrição judicial de bens da
Reforpan
.

O levantamento societário aponta que
Edson Luiz Casagrande integra
diversas outras sociedades empresariais
, ocupando cargos de sócio, administrador ou presidente,
em um complexo de empresas interligadas
. Entre as empresas sob sua administração ou de familiares, destacam-se:

[...]

Além disso,
Angélica Meimberg Casagrande, esposa de Edson Luiz Casagrande, também é sócia de pelo menos cinco empresas do ramo
de veículos, cujas cotas societárias somam um patrimônio superior a R$ 19 milhões
.

Segundo a autora, ora embargada, tais empresas seriam utilizadas como meio de esconder ativos e dificultar a satisfação de credores.
Ademais, a filha do casal, Ângela Maria Meimberg, também figura no quadro societário da
Granvel
-Granville Veículos Ltda., fortalecendo a tese de que há transferência de recursos entre empresas do mesmo grupo e utilização de familiares como sócios de fachada
.

A possibilidade de arresto e sequestro de ativos pertencentes à esposa do proprietário da
Reforpan
, casada sob o regime da comunhão parcial de bens, encontra fundamento no princípio da comunicabilidade patrimonial, conforme estabelecido nos artigos 1.658 a 1.660 do Código Civil
. O referido regime implica a comunhão dos bens adquiridos onerosamente na constância do casamento, bem como das dívidas contraídas durante esse período, presumindo-se que foram contraídas em benefício da entidade familiar.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios tem consolidado o entendimento de que, em casos como o presente, é legítima a indisponibilidade da meação do cônjuge do devedor, uma vez que a obrigação contraída pelo executado pode ter sido suportada pelo patrimônio comum do casal.

[...]

Dessa forma, é plenamente cabível a constrição dos valores pertencentes às empresas em que a esposa do executado figura como sócia, respeitando-se o
limite de 50% de tais valores
, em razão da presunção de que a parte correspondente ao cônjuge devedor compõe o patrimônio comum do casal. Essa medida não viola o contraditório ou a ampla defesa, pois, caso demonstrado que tais bens foram adquiridos exclusivamente com recursos próprios
da cônjuge
, e não revertidos em benefício da entidade familiar, a constrição poderá ser revista.

A análise dos documentos revela a existência de uma complexa estrutura empresarial interligada, onde bens e ativos são distribuídos entre diversas empresas, possivelmente com o intuito de evitar a penhora e a execução de dívidas. Esse tipo de prática caracteriza confusão patrimonial e justifica a desconsideração da personalidade jurídica, alcançando os bens das demais empresas vinculadas ao grupo econômico
.

Portanto, há fortes evidências de que a
Reforpan
integra um grupo econômico de fato, onde empresas interligadas são utilizadas para dispersão patrimonial e ocultação de bens, justificando a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
para, se caso for, atingir não apenas os bens da
Reforpan
e de Edson Luiz Casagrande, mas também os das demais sociedades que compõem o grupo.

A probabilidade do direito invocado decorre da existência desses indícios, conforme demonstram os seguintes elementos
:

·
Confissão da própria
Reforpan
sobre sua vinculação ao Grupo Aliança
, composto por treze empresas, cujo faturamento anual declarado foi de aproximadamente R$ 500 milhões. Tal grupo econômico, contudo, não responde solidariamente pelas obrigações da
Reforpan
,
revelando uma possível estratégia de fragmentação patrimonial.

·
Ligação direta entre Edson Luiz Casagrande e diversas sociedades empresariais
, incluindo C3C Administradora de Imóveis,
Edsel
Comércio de Produtos Alimentares Ltda.,
Alimentare
Ltda., Aliança
Participações S/A, Loteamento Campo Santana SPE Ltda. e CTM Imóveis S.A.,
indicando a utilização de múltiplas empresas para ocultação de bens e ativos.

·
Participação da esposa do sócio, Angélica Meimberg Casagrande, em diversas empresas do ramo de veículos
, cujo patrimônio societário excede R$ 19 milhões,
sem justificativa plausível para tais movimentações financeiras.

·
Histórico de envolvimento de Edson Luiz Casagrande em ilícitos financeiros
, incluindo a denúncia do Ministério Público do Paraná no âmbito da Operação Rádio Patrulha, na qual se apurou fraudes em licitações e lavagem de dinheiro, com movimentação irregular de R$ 15 milhões.

·
Ausência de bens em nome da
Reforpan
, acompanhada de uma expressiva movimentação financeira entre empresas do grupo
, indicando blindagem patrimonial e risco iminente de frustração da execução
.

Por esses elementos, é possível inferir a existência de confusão patrimonial e interposição de pessoas jurídicas para esvaziamento patrimonial, o que, se confirmado, caracterizará o abuso da personalidade jurídica nos termos do artigo 50 do Código Civil.

O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação no presente caso decorre do risco concreto de insolvência da empresa
Reforpan
, da redução drástica de sua movimentação financeira, bem como da transferência de bens para empresas coligadas, indicando manobras patrimoniais que podem inviabilizar a futura satisfação do crédito constituído neste processo
.

A documentação apresentada demonstra que a empresa
Reforpan
Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. não possui bens suficientes para garantir o pagamento da dívida discutida nos autos
. Essa circunstância, por si só, já evidencia a possibilidade de insolvência da requerida, tornando praticamente
inócua
qualquer tentativa de execução futura, caso providências cautelares não sejam adotadas desde já.

A inexistência de bens em nome da
Reforpan
não decorre de uma situação financeira ocasional, mas sim de uma estrutura patrimonial aparentemente montada para evitar execuções e frustrar credores, tendo em vista que
a empresa continua operando, mas sem ativos registrados que possam ser alvo de eventual constrição judicial
.

A análise dos autos revela, ainda, que a movimentação financeira da
Reforpan
vem caindo drasticamente nos últimos anos, o que sugere que a empresa esteja operando por meio de outras pessoas jurídicas interpostas para desviar receitas e ocultar patrimônio.

A empresa continua formalmente ativa, mantendo sua atividade econômica e relações comerciais, mas suas declarações fiscais indicam uma redução abrupta dos valores movimentados, sem justificativa contábil razoável. Tal fato não condiz com a realidade de uma empresa produtiva, mas sim com uma estratégia de esvaziamento patrimonial planejado, visando evitar que credores possam executar eventuais ativos
.

Portanto, há indícios concretos de que a
Reforpan
está desviando sua receita para outras sociedades empresariais, o que reforça a necessidade de
decretação imediata da indisponibilidade de bens e ativos financeiros
, a fim de impedir o prosseguimento dessas práticas.

Outro fator relevante para a caracterização do perigo de dano irreparável é a comprovação de que bens anteriormente registrados em
nome da
Reforpan
foram transferidos para outras empresas interligadas ao grupo econômico
.

Os documentos anexados aos autos revelam
que imóveis, veículos e equipamentos
que constavam no patrimônio da
Reforpan
foram alienados para outras empresas sob controle direto ou indireto de Edson Luiz Casagrande, como a C3C Administradora de Imóveis,
Edsel
Comércio de Produtos Alimentares Ltda. e
Alimentare
Ltda.

Essa prática sugere a criação de uma estrutura empresarial artificial para fragmentar o patrimônio e dificultar a sua constrição judicial
, caracterizando a confusão patrimonial prevista no artigo 50 do Código Civil, que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica.

A presença dessa prática reforça a necessidade de adotar medidas enérgicas para impedir novas transferências fraudulentas
, razão pela qual se impõe o bloqueio imediato dos bens e ativos financeiros da
Reforpan
, de seus sócios e das demais empresas coligadas.

Ressalto, por oportuno, que todas as medidas ora deferidas possuem
natureza cautelar
e são plenamente reversíveis, podendo ser revogadas caso,
no curso do incidente
de desconsideração da personalidade jurídica, os requeridos demonstrem a inexistência de confusão patrimonial, desvio de finalidade ou tentativa de fraude contra credores
. O contraditório e a ampla defesa permanecerão resguardados, sendo esta decisão necessária para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional e evitar a frustração da execução do crédito reconhecido nestes autos.

Diante do exposto, resta plenamente demonstrado o risco iminente de frustração da execução, seja pela ausência de ativos registrados em nome da
Reforpan
, seja pela redução deliberada de sua movimentação financeira, seja pela transferência de bens para empresas coligadas
.

Por isso, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Civil, é cabível a concessão de tutela de urgência para garantir a efetividade da futura execução, evitando que os bens e ativos financeiros continuem a ser desviados.

Dessa forma,
DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para DETERMINAR o
arresto de ativos financeiros se sequestro
de bens móveis e imóveis da empresa
Reforpan
Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda., de seus sócios Edson Luiz Casagrande e Angélica Meimberg Casagrande, e das demais empresas do grupo econômico interligado, até o limite de R$20.583.031,55
(vinte milhões quinhentos e oitenta e três mil e trinta e um reais e cinquenta e cinco centavos).

Nesse cenário,
defiro o
bloqueio de valores via SISBAJUD para
a imediata indisponibilidade de ativos financeiros pertencentes a Edson Luiz Casagrande (CPF n. 546.244.959-34) e das pessoas jurídicas nas quais figura como sócio ou administrador, limitando-se ao percentual correspondente às suas quotas sociais
, sendo elas: Log 369 SPE Ltda. (CNPJ 47.837.888/0001-85), Aliança Participações S.A. (CNPJ 24.973.152/0001-39), Farmácias Brava São José dos Pinhais -
Esdel
Farmácia Ltda. (CNPJ 54.582.271/0001-21), CTM Imóveis S.A. (CNPJ 24.578.860/0001-75) e Duma Energia - Bela Vista Energia Solar Ltda. (CNPJ 52.936.118/0001-20).

DEFIRO, também, o bloqueio de valores via SISBAJUD das pessoas jurídicas em que Angélica Meimberg Casagrande, figura como sócia, limitando-se a 50% dos valores encontrados em nome dessas empresas, tendo em vista que são casados sob o regime da comunhão
parcial de bens
.
As empresas afetadas pela medida são:
Granvel
- Granville Veículos Ltda. (CNPJ 01.680.956/0001-44), Vale do Iguaçu Veículos Ltda. (CNPJ 78.912.656/0001-78),
Sudoauto
Sudoeste Automóveis Ltda. (CNPJ 77.812.188/0001-05), VVL - Victory Veículos Ltda. (CNPJ 03.405.491/0001-49) e Pirâmide Veículos Ltda. (CNPJ 79.852.406/0001-52).

Além do bloqueio financeiro, DEFIRO o bloqueio de veículos automotores por meio do sistema RENAJUD, até o montante do débito exequendo
, como forma de evitar a alienação de bens que possam servir à futura satisfação do crédito, garantindo assim a efetividade da tutela jurisdicional.

DEFIRO, ainda, o sequestro de bens imóveis de Edson Luiz Casagrande e das pessoas jurídicas mencionadas, por meio do sistema CNIB
– Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens, para evitar qualquer tentativa de transferência ou oneração de imóveis após a presente decisão.

Por outro lado,
INDEFIRO o pedido de consulta via BACEN-CCS
, considerando que a finalidade da consulta se demonstra contraposta com a finalidade da tutela de urgência deferida.

INDEFIRO, igualmente, o pedido de expedição de ofícios às Juntas Comerciais
para fornecimento de contratos sociais das empresas relacionadas, pois a diligência pode ser realizada diretamente pelo interessado, sem necessidade de intervenção judicial.

INDEFIRO, ainda, o pedido de quebra de sigilo fiscal de Edson Luiz Casagrande
, pois não há, por ora, fundamento jurídico suficiente para tanto, sendo medida que exige a demonstração do esgotamento das tentativas de localização de bens do devedor.

Quanto ao mérito, por tudo o exposto e com fundamento nos artigos 368 do Código Civil e 83 da Lei no 11.101/2005,
JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À MONITÓRIA e DECLARO CONSTITUÍDO DE PLENO DIREITO O TÍTULO JUDICIALconvertendo o mandado inicial em mandado executivo
, nos termos do artigo 701, §2o, do CPC, sendo devidos juros e correção monetária desde a data do vencimento do débito. Julgo extinto os embargosna forma do artigo 487, I, do CPC.

Condeno a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Por fim,
considerando o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, DETERMINO a instauração de incidente
a ser instruído com a petição de id. 185063879 e documentos que a instruem. Nos autos do incidente, determino a citação de Edson Luiz Casagrande e Angélica Meimberg Casagrande para que, no prazo legal, apresentem manifestação e eventual defesa.

DETERMINO o levantamento do sigilo do documento
de id 185063879.

[...]
[grifo nosso]

Posteriormente à sentença,
a
s apelantes
GRANVEL-GRANVILLE VEÍCULOS LTDA., VALE DO IGUAÇU VEÍCULOS LTDA., SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMÓVEIS LTDA. e VVL- VICTORY VEÍCULOS LTDA.,

terceiros prejudicados
, opuseram
Embargos de Declaração
(ID.
293401921
)
, os quais foram
acolhidos
parcialmente, nestes termos:

[...]

Sustentam, notadamente, que a Sra. Angélica Meimberg Casagrande, esposa do sócio da empresa executada principal, Edson Luiz Casagrande, não mais integra os quadros societários de nenhuma das embargantes, tendo se retirado formalmente por força de decisões judiciais proferidas em ações de dissolução parcial de sociedade.

Sustentam, ainda, que
a sentença incorreu em erro material ao identificar Ângela Maria Meimberg como filha do casal, quando na realidade trata-se de irmã de Angélica, o que, segundo defendem, comprometeria o fundamento central do reconhecimento de grupo econômico familiar
.

[...]

Por todo o exposto,
CONHEÇO dos embargos de declaração e os ACOLHO PARCIALMENTE, exclusivamente para corrigir o erro material relativo ao grau de parentesco de Ângela Maria Meimberg
,
mantidos os demais termos da sentença, inclusive quanto à validade das medidas constritivas deferidas no contexto do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

[...]

(ID. 293401986) [grifos
nossos e
do original]

Em sequ
ência, as apelantes
GRANVEL-GRANVILLE VEÍCULOS LTDA
e OUTROS

formularam
pedido de efeito suspensivo à apelação
, autos
n.o
1012102-83.2025.8.11.0000
, o qual foi
indeferido
, nos termos da decisão de ID.
281893393
.

Posteriormente,
as referidas apelantes
opuseram, nos autos do pedido de
e
feito suspensivo à apelação,
Embargos de Declaração
,
os quais foram

acolhidos parcialmente
(ID.

291296850
, autos n.o 1012102-83.2025.8.11.0000
)
para sanar
a omissão identificada com o fim de conceder o efeito suspensivo apenas
quanto às medidas constritivas incidentes sobre os veículos que
,
comprovadamente
,
já haviam sido alienados a terceiros antes da data da sentença.

Em suas
razões recursais
(ID.
293401992
),
as mesmas

apelantes
sus
citaram
as seguintes teses
preliminares
:

J
ulgamento
extra
petita
: aus
ência de
pedido
s específicos
de
desconsideração da personalidade jurídica e de
reconhecimento de grupo econômico
em desfavor das apelantes

Fundamentação
inadequada e com

emprego de conceitos
indeterminados

No mérito, as apelantes sustentam as seguintes teses:

Inexistência de vínculo
, desvio de finalidade
ou confusão patrimonial entre as apelantes, a empresa
Reforpan
, o Grupo Aliança e a Sra. Angelica Meimberg Casagrande

A apelada
CARBON PARTICIPAÇÕES LTDA., por sua
vez,
apresentou
contrarrazões
(ID.
293402018
) nas quais
rebate as alegações das apelantes.

REFORPAN
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA., por sua vez,
apresentou

contrarrazões
(ID.
293402019
) nas quais
manifestou concordância com as alegações das apelantes e postulou pelo provimento da respectiva apelação.

Por outro lado,
REFORPAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.,
dessa vez como
apelante,

em suas
razões recursais
(ID.
293402000
),
suscita as seguintes teses preliminares:

Prejudicial de mérito: prescriç
ão trienal

Pedido de efeito suspensivo

No mérito, a apelante sustenta as seguintes teses:

Da possibilidade de compensação
dos créditos

Em sequência,
REFORPAN peticionou para apresentar
emenda às razões de apelação
(ID.
293402017
).

A apelada
CARBON PARTICIPAÇÕES LTDA.,
por sua vez, apresentou
contrarrazões
(ID.
293402020
)
nas quais rebate as alegações
da apelante.

Posteriormente, as apelantes
GRANVEL-GRANVILLE VEÍCULOS LTDA.
e OUTROS, peticionaram nos autos
(ID.
293594395
)
para
complementar suas razões recursais

informando
o julgamento
de Agravo de Instrumento referente à Execução de Título Extrajudicial
no 0009942- 23.2018.8.11.0041
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir partes
incapazes.

Recursos tempestivos, conforme
aba de expedientes dos autos de origem (
d
ecisão
-
39250836)
, e preparos
recursais efetuados, nos termos das certidões de
IDs
.
294314863 e 294314871.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

GRANVEL-GRANVILLE VE
Í
CULOS LTDA
.

VALE DO IGUA
Ç
U VE
Í
CULOS LTDA
.

SUDOAUTO SUDOESTE AUTOM
Ó
VEIS LTDA
.

VVL- VICTORY VE
Í
CULOS LTDA.

REFORPAN IND
Ú
STRIA E COM
É
RCIO DE PRODUTOS ALIMENT
Í
CIOS LTDA
.

APELADO(S):

CARBON PARTICIPA
ÇÕ
ES LTDA
.

REFORPAN IND
Ú
STRIA E COM
É
RCIO DE PRODUTOS ALIMENT
Í
CIOS LTDA
.

VOTO
PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se
trata de
dois
recurso
s
de Apelação Cível
, o primeiro interposto por terceiros prejudicados e o segundo pela
ré
/embargante, ambos
contra
a
sentença proferida pelo Juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação Monitória movida por CARBON PARTICIPAÇÕES LTDA., sucessora da Massa Falida de
Olvepar
S.A. – Indústria e Comércio, julgou improcedentes os Embargos à Monitória opostos por
Reforpan
Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda.
, indeferiu pedido de gratuidade da justiça postulado pela embargante; deferiu arresto e sequestro de ativos financeiros e de bens imóveis; bloqueios de valores via SISBAJUD; bloqueios de veículos automotores por meio do sistema RENAJUD; indeferiu pedido de consulta via BACEN-CCS; indeferiu pedido de expedição de ofícios às Juntas Comerciais; indeferiu pedido de quebra de sigilo fiscal de sócio da
Reforpan
; converteu o mandado inicial em mandado executivo e deferiu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica
.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que

a compensação de créditos
,
pretendida pela embargante REFORPAN
,
não pode ser admitida à luz do regime falimentar, especialmente em razão do princípio da
par conditio
creditorum
e da homologação do Plano de Realização de Ativos da Massa Falida de
Olvepar
S.A., o que inviabiliza o acolhimento da pretensão deduzida nos embargos monitórios; reconheceu, ainda, a higidez e exigibilidade do crédito cobrado na ação monitória, convertendo o mandado inicial em executivo; indeferiu o pedido de gratuidade da justiça por ausência de comprovação da hipossuficiência; e, diante dos indícios de abuso da personalidade jurídica e confusão patrimonial, determinou a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e deferiu medidas
cautelares
constritivas de arresto e sequestro de bens dos sócios e empresas vinculadas ao
à embargante e
a
seu
grupo econômico identificado nos autos
.

Pois bem. Antes do
exame das teses suscitadas pelas apelantes
, verifica-se que REFORPAN peticionou para
apresentar emenda às razões de apelação
(ID.
293402017
)
.

Posteriormente, as apelantes
GRANVEL-GRANVILLE VEÍCULOS LTDA.
e OUTROS, peticionaram nos autos (ID.
293594395
)
para complementar suas razões recursais informando o julgamento de Agravo de Instrumento
referente à Execução de Título Extrajudicial
no 0009942- 23.2018.8.11.0041
.

Ocorre que, como é cediço,
após
o decurso do prazo para a
interposição do recurso, tem-se a preclusão consumativa e temporal da via recursal, não sendo possível se apresentar complementação
, salvo se
a parte provar que não realizou o ato por justa causa, nos termos do art. 223 do Código de Processo Civil.

Verifica-se que ambas as manifestações complementares não cuidam de
matéria de ordem pública ou de fato novo,
além do que, não
houve

sequer
pedido
ou

insurgência
, nas
apelações,
quanto à conexão ou prevenção no que tange
à decisão do Agravo de Instrumento nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0009942- 23.2018.8.11.0041, decisão esta que não conta com efeitos vinculantes perante
a relação processual ora em exame.

Assim, a análise processual
não abrangerá o
exame das
referidas
peças
juntadas
extemporaneamente.

A seguir, passa-se ao exame das teses suscitadas pelas apelantes.

Prejudicial de mérito suscitada pela apelante
Re
forpan
Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda.

1. Prescrição trienal

A apelante sustenta que o contrato

de arrendamento rural
em exame
possui natureza de locação, pois se refere ao uso oneroso de imóveis.

Assim, argumenta
, com fulcro no art. 565
do Código Civil,

que
a relação jurídica que gerou a dívida é
de locação de coisa e não de prestação de serviços.

Com base nessa qualificação
jurídica
,
aduz
que incide o prazo prescricional de 3 anos, nos termos do art. 206, §3o, I e II, do Código Civil.

Nesse sentido,
ressalta
que
o
prazo prescricional
trienal
deve ser contado a partir do vencimento de cada parcela de aluguel, conforme o princípio da
actio
nata
.

Assevera que, no caso em exame,
o
vencimento das parcelas
, que deveriam ser pagas mensalmente, até o dia 05 de cada mês,
ocorreu entre 05/01/2017 e 05/11/2018
.

Desse modo, sustenta que a prescrição das parcelas ocorreu entre 05/01/2020 e 05/11/2021
.

Assevera que
a petição inicial
foi protocolada em 27/10/2021
, com pedido de parcelamento de custas.

Em
07/11/2021, foi proferido despacho
(ID. 6918
6637, autos de origem) deferindo o pagamento das custas em 06 parcelas.

A recorrida foi intimada para pagar a primeira parcela das custas em 11/11/2021.

Em 30/11/2021 a recorrid
a juntou aos autos o comprovante de pagamento
da 1a parcela das custas iniciais.

Em 02/12/2021, a Secretaria
intimou a autora para recolher custas de diligência de citação.

Em 15/12/2021 a autora manifestou nos autos informando que seria necessária a expedição de carta precatória para o Estado do Paraná.

Em 18/01/2022 houve a expedição da carta precatória
(ID. 73759256)
com intimação da autora para proceder com a distribuição, a qual foi comprovada em 02/02/2022.

Em 26/01/2022, a Carta Precatória foi distribuída no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
, mas sem a comprovação do pagamento das custas, razão pela qual a autora foi intimada, em 15/02/2022, para recolher as custas.

Em 09/03/2022, a autora comprovou o recolhimento das custas.

Em sequência, os autos da Ação Monitória foram arquivados provisoriamente em 03/
02/20222
; desarquivados em 04/09/2022 apenas para informar que se aguardava o retorno da Cara Precatóri
a, sendo arquivados novamente em 06/09/2022 e desarquivados em 14/02/2023.

Nos autos da Carta Precatória, por sua vez, houve
a expedição do mandado
e
a ora apelante foi citada em 09/03/2023
.

A Carta Precatória
, cumprida, foi devolvida em
26/07/2023
(
ID.
124399166
, autos de origem
), iniciando-se o prazo
dos Embargo
e
,
em 16/08/2023
,
a
ré, ora apelante,
se habilitou nos

autos
e opôs os Embargos Monitórios
(
ID.
126270785
, autos de origem
)
.

Assim, a
apelante sustenta que a

única interrupção do prazo prescricional
foi o

despacho que determinou a citação da parte requerida na monitória, ora recorrente, em
07/11/2021
(
ID.
69186637).

Todavia, a recorrente sustenta que o despacho de recebimento da inicial só teve efeito em
30/11/2021
,
quando comprovado o pagamento da primeira parcela das custas

iniciais
, momento em que foram preenchidos os requisitos legais
da ação.

Sustenta, ainda, que
não há nos autos prova de suspensão

ou interrupção do prazo prescricional
e, a
demais, o decreto de falência ou o deferimento da recuperação judicial suspendem apenas o curso da prescrição de

todas as ações e execuções em face do devedor

e não daquelas em que ele é

ou poderia ser autor.

Por conseguinte, u
ma vez que a citação ocorreu fora do prazo prescricional trienal, ou seja, em
09/03/2023
, a apelante sustenta que a pretensão da autora estaria prescrita.

A apelada, por sua vez,
sustenta que inexiste prescrição tri
enal.

Primeiramente porque, segundo a recorrida, a
relação entre as partes não se limita à locação de imóvel, mas sim a um complexo contratual de arrendamento rural com multifunções, inclusive com cláusulas de fornecimento e obrigações acessórias.

Assim, s
ustenta que
o
prazo aplicável não é, portanto, o trienal, mas sim o quinquenal, nos moldes do art. 206, §5o, I, do CC, ou o decenal, subsidiariamente.

Outrossim,
a apelada argumenta que a
petição inicial foi protocolada em 27/10/2021.

O despacho que ordenou a citação
, por sua vez,
foi proferido em 07/11/2021, portanto
,
ainda dentro do prazo trienal, se este fosse aplicável.

Ressalta que o
despacho interruptivo tem efeito retroativo à data do protocolo da petição inicial, conforme interpretação do art. 240 do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ.

Assevera, ainda, que
e
ventuais delongas no cumprimento da citaçã
o,
como parcelamento de custas ou expedição de carta precatória
,
não podem ser imputadas à
autora, ora apelada,
como omissão voluntária.

Nesse sentido,
assevera que o autor não
pode ser prejudicado por demora imputável ao
Poder
Judiciário.

Outrossim, a apelante ressalta que
a recorrida está submetida a processo de falência desde 07/08/2002.

Desse modo,
argumenta que, n
a forma dos artigos 24, 47 e 134 do DL 7.661/1945, e do

artigo 6°, §§ 1° e 2°, e artigo 99, inciso V, da
Lei de Recuperação Judicial e Falências
, com a decretação da

falência
da autora
, que ocorreu em 07/08/2002, automaticamente se estabeleceu a

suspensão da prescrição
, a qual somente voltará a transcorrer com seu

encerramento, o que ainda não ocorreu.

Pois bem
.
A qualificação jurídica do contrato de arrendamento rural está prevista no
art. 3o do Decreto n.o 59.566/1966
que regul
amentou
o Estatuto da Terra (Lei n.o
4.504/1964),
in
verbis
:

Art
3o Arrendamento rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de
imóvel rural
, parte ou partes do mesmo,
incluindo, ou não, outros bens
, benfeitorias e
ou facilidades
, com o objetivo de
nêle
ser exercida
atividade de exploração agrícola, pecuária,
agro-industrial
, extrativa ou mista
, mediante, certa retribuição ou
aluguel ,
observados os limites percentuais da Lei.

[...] [grifo nosso]

O contrato
de arrendamento cuja prorrogação é objeto da Ação Monitória, por sua vez,
contou com o seguinte objeto:

[...]

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula Primeira: Este contrato tem como objeto o arrendamento de
imóveis e instalações comerciais/industriais
de propriedade da Arrendante, a seguir discriminados:

i) Uma
planta industrial de esmagamento de soja em grãos, composto de móveis, utensílios, maquinários, equipamentos e edificações
existentes na área denominada “
Invernadinha
de Cima”, objeto da matrícula no 5.440, registrada no Cartório de Registros de Imóveis da Comarca de Clevelândia – PR, situada na Av. Nossa Senhora da Luz, s/no, Clevelândia – PR;

ii
) Um
armazém destinado à estocagem de grãos, composto de móveis, utensílios, maquinários, equipamentos e edificações
existentes na área objeto da matrícula no 4.440, registrada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Clevelândia – PR, situado na Av. Nossa Senhora da Luz, no 3.480, Clevelândia – PR;

iii
) Um
complexo automotivo, composto por posto de abastecimento de combustíveis, restaurante, lanchonete, borracharia, oficinas mecânica, rádio e elétrica
existentes na área objeto da matrícula no 2.387
registrada
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Clevelândia – PR, situada na Rodovia PRT 280, KM 102 +240 metros, Clevelândia – PR;

iv
) Uma
Central Hidrelétrica (PCH),
instalada às margens do Rio Chopim,
composta de móveis, utensílios, maquinário e edificações
existentes na área objeto da matrícula no 2.405 registrada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Clevelândia – PR;

v) Um
armazém destinado à estocagem de grãos
, composto de móveis, utensílios, maquinários, equipamentos e edificações existentes nas áreas objeto das matrículas no 21.692 e 21.693 registradas no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Francisco Beltrão – PR; localizado na Av. Castelo Branco, 85, Renascença – PR, com área total de 15.622,00 m2;

vi) Um
armazém destinado à estocagem de grãos
, composto de móveis, utensílios, maquinários, equipamentos e edificações existentes nas áreas objeto das matrículas no 4.661 e 4.693 registradas no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Realeza – PR, construído sobre um imóvel urbano com área de 23.450,00 m2;

vii
) Um
imóvel urbano,
sem benfeitorias, com área de 1.300,10 m2, localizado na cidade de Clevelândia, Estado do Paraná, denominado como matrícula no 5.442 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Clevelândia – PR;

viii
) Um
imóvel urbano
, sem benfeitorias, com área de 15.880,00 m2, localizado na cidade e Comarca de Clevelândia, Estado do Paraná, identificado como matrícula no 6.022 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Clevelândia – PR;

ix
) Um
armazém destinado à estocagem de grãos, composto de móveis, utensílios, maquinários, equipamentos e edificações
existentes na área objeto da matrícula no 5.126 registrada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Abelardo Luz – SC, construído sobre uma área de 12.545,00 m2.

x) Um
armazém destinado à estocagem de grãos, composto de móveis, utensílios, maquinários, equipamentos e edificações
existentes nas áreas objeto da matrícula no 2.564 registradas no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Abelardo Luz – SC, construído sobre uma área de 4.800,00 m2, com capacidade para 1.164 toneladas.

xi) Um
armazém destinado à estocagem de grãos, composto de móveis, utensílios, maquinários, equipamentos e edificações
existentes nas áreas objeto da matrícula no 4.197 registradas no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Abelardo Luz – SC, construído sobre uma área de 22.500,00 m2, com capacidade para 4.137 toneladas.

xii
) Um
armazém destinado à estocagem de grãos, composto de móveis, utensílios, maquinários, equipamentos e edificações
existentes nas áreas objeto da matrícula no 4.446 registradas no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Abelardo Luz – SC, construído sobre uma área de 71.387,12 m2, com capacidade para 30.800 toneladas.

xiii
) Um
armazém destinado à estocagem de grãos, composto de móveis, utensílios, maquinários, equipamentos e edificações
existentes nas áreas objeto da matrícula no 10.095 registradas no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Palotina – PR, construído sobre uma área de 22.978,00 m2, com capacidade para 25.500 toneladas.

xiv
) Um
armazém destinado ao recebimento de grãos
, construído sobre uma área de 4.800,00 m2, objeto da matrícula no 2.564 registrada no Cartório de Registro de Imóveis de Abelardo Luz – SC, localizado na Colônia das Formigas – Ouro Verde – SC, com capacidade para 1.164 toneladas.

xv
) Um
armazém destinado ao recebimento de grãos
, construído sobre uma área de 22.500,00 m2, objeto da matrícula no 4.197 registrada no Cartório de Registro de Imóveis de Abelardo Luz – SC, localizado na Fazenda Lajeado –
Ipuaçu
– SC, com capacidade para 4.137 toneladas.

[...]
(ID.
293401619, grifo nosso)

Desse modo, conforme asseverado pela autora, ora apelada, o contrato
em exame não se configura como de arrendamento rural,
por envolver
não

só imóveis rurais, mas também

imóveis urbanos
, bens móveis e explorações que
ultrapassam os requisitos dos contratos de arrendamento rural
(v.g.
postos de abastecimento de combustíveis
, restaurante, lanchonete,
borracharia,
oficina mecâ
nica
)
, nos termos do supracitado
art. 3o do Decreto n.o 59.566/1966
,
pois este
exige qualificação específica para
o bem e sua utilização, quais sejam
:
imóvel rural, com
inclusão ou não de bens móveis, cujo objetivo de exploração seja
,
especificamente
,
o exercício de atividade de exploração agrícola, pecuária,
agroindustrial
, extrativa ou mista
.

A autora/apelante, por sua vez, pretende qualificar o contrato em exame como de
arrendamento
comercial/mercantil
, para o qual o prazo prescricional aplicável é o
quinquenal
,
com fulcro no art. 205, §5o, inciso I, do Código Civil.

Apesar do contrato de arrendamento de estabelecimento comercial ainda ser atípico, este entendimento deve ser levado em conta para diferenciá-lo do contrato de locação

comercial
comum
, uma vez que possuem consequências jurídicas diversas.

Assim, deve-se considerar como arrendamento
comercial
o contrato cujo objeto é o complexo de bens necessários para o exercício da empresa, denominado como estabelecimento comercial
(
art. 1.142 do
Código Civil
),
bem como sua organização
, imprescindível para a atividade empresarial.
Veja-se:

Art. 1.142. Considera-se estabelecimento
todo complexo de bens organizado, para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade empresária
.

[...] [grifo nosso]

Pode-se afirmar, portanto, que o objetivo do contrato
de arrendamento
comercial
é permitir a continuidade do exercício da empresa pelo arrendatário.

Por outro lado,
o
típico
contrato de locação não possui como objeto esse complexo de bens, mas, sim, bens móveis ou imóveis
singularmente considerados
.

Ocorre que, n
o caso em exame, conforme
as
cláusulas contratuais supracitadas,
é clara a intenção dos contratantes de celebrar contrato de arrendamento de estabelecimento
s

comerciais
, uma vez que prevê a exploração comercial do complexo de bens
organizados
de
propriedade

da arrendadora
, e não a simples locação de imóvel ou de equipamentos

singularmente
considerados
.

Assim,
ao
caso
em
tela
,

por se tratar de
contrato atípico
que,
por envolve
r
arrendamento de estabelecimentos comerciais
consistentes em um complexo organizado de

b
ens móveis e
imóveis
,
rurais e urbanos,
não se aplica o subsistema jurídica da Lei n.o 8.245/91
.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA E RECONVENÇÃO.SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA AÇÃO PRINCIPAL E PARCIAL PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO.
CONTRATOS NOMINADOS "LOCAÇÃO" QUE ESTIPULAVAM O ARRENDAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL - NOMEN IURIS - IRRELEVÂNCIA -
NATUREZA JURÍDICA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO COMERCIAL - IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DAS PROTEÇÕES CONTIDAS NA LEI 8.245/91
. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE TRESPASSE - RECIBO QUE DEMONSTRA MERA "AQUISIÇÃO" DO PONTO COMERCIAL E NÃO DO PRÓPRIO ESTABELECIMENTO COMERCIAL - IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE COMPRA DO ESTABELECIMENTO - APELANTE, QUE, NA MESMA DATA, CELEBROU CONTRATO DE ARRENDAMENTO DO PRÓPRIO ESTABELECIMENTO. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO APÓS O FIM DO PRAZO ESTABELECIDO NO CONTRATO NOMINADO "LOCAÇÃO" - COAÇÃO NÃO VERIFICADA - INTRODUÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS MAIS BENÉFICAS À APELADA QUE, POR SI SÓ, NÃO CARACTERIZA VÍCIO NA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE - APELANTE QUE SABIA DOS RISCOS DE SE FIRMAR CONTRATOS DE ARRENDAMENTO POR PRAZO DETERMINADO E SEM GARANTIA DE RENOVAÇÃO.INOCORRÊNCIA DE LESÃO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREMENTE
NECESSIDADE OU INEXPERIÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJPR - 11a
C.Cível
- AC - 1551332-7 - Guaratuba - Rel.: Desembargador
Mario Nini Azzolini - Unânime - J. 08.02.2017)
[grifo nosso]

A corroborar o entendimento,
cita-se ementas de julgado de outros tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL –
CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL
– DECISÃO QUE DEFERE LIMINARMENTE A REINTEGRAÇÃO DE POSSE – RECURSO DO ARRENDATÁRIO –
ALEGAÇÃO DE SE TRATAR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL – NÃO ACOLHIMENTO – CONTRATO DE ARRENDAMENTO QUE SE DIFERE DO DE LOCAÇÃO POR PREVER A EXPLORAÇÃO PELO ARRENDATÁRIO DE TODO O COMPLEXO DE BENS QUE É O ESTABELECIMENTO COMERCIAL – PRECEDENTES – INAPLICABILIDADE DA LEI DE LOCAÇÕES
– POSSIBILIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL – LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15 PRESENTES – DECISÃO MANTIDA. Agravo de instrumento desprovido. (TJPR - 15a
C .Cível
- 0034091-03.2020.8.16 .0000 - Campo Largo - Rel.: DESEMBARGADORA ELIZABETH MARIA DE FRANCA ROCHA - J. 16.09 .2020)

(TJ-PR - ES: 00340910320208160000 PR 0034091-03.2020.8.16 .0000 (Acórdão), Relator.: Elizabeth Maria de Franca Rocha Desembargadora, Data de Julgamento: 16/09/2020, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/09/2020)
[grifo nosso]

ARRENDAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL.
INADIMPLEMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
C.C .
REINTEGRATÓRIA DE POSSE E COBRANÇA.

1.
Tratando-se de arrendamento de estabelecimento comercial, que inclui bens móveis e imóveis, inaplicável a Lei 8.245/91
.

2. O débito confessado pelo réu é suficiente para lastrear o decreto de procedência do pedido de rescisão do contrato e de cobrança, visto que o inadimplemento é a maior das infrações.

3. Tratando-se de contrato escrito, somente alteração sob a mesma forma tem o condão de surtir
efeitos .
Imprestável a prova oral para comprovar a modificação do contrato escrito de comodato, que não previu qualquer retenção dos bens.

4. Negaram provimento ao recurso.

(TJ-SP - APL: 00063765720118260441 SP 0006376-57 .2011.8.26.0441, Relator.:
Vanderci
Álvares, Data de Julgamento: 05/03/2015, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2015)

Desse modo, o praz
o prescricional aplicável é o
quinquenal
, nos termos do
art. 206, §5o, I, do Código Civil
,

e
por
se tratar de
Ação Monitória
, conforme entendimento do colendo
Superior Tribunal de Justiça
,
in
verbis
:

Art. 206.
Prescreve
:

[...]

§ 5o
Em cinco anos
:

I -
a
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

[...]

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
O prazo de prescrição da ação monitória é de cinco anos, contado a partir do vencimento da obrigação, na forma do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Precedentes
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1845370 MT 2019/0321127-7, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/09/2020)
[grifo nosso]

Quanto ao início da contagem da prescrição, por se tratar
de negócio jurídico com previsão de
prestações
periódicas,
o prazo prescricional conta-se do vencimento de cada parcela
,

pois é a partir daí que surge a “violação ao direito” de crédito e, de

consequência, a necessidade da demanda judicial para sua satisfação
, com fulcro no
art. 189 do Código Civil
,
in
verbis
:

Art. 189.
Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição
, nos prazos a que aludem os
arts
. 205 e 206.

[grifo nosso]

Nesse sentido é o entendimento do
colendo
Superior Tribunal de Justiça, conforme cita-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INVALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. INSURGÊNCIA SOBRE A FORMA DE CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL.

1. A pretensão de declaração de nulidade de "procuração" - ante a impossibilidade jurídica de seu objeto (aluguel e alienação de imóvel de herdeiros incapazes sem autorização judicial)- cumulada com o pedido de
indenização correspondente aos aluguéis incidentes sobre o bem desde a celebração do pacto (efeitos financeiros decorrentes do retorno ao status quo ante) prescreve em 20 anos (artigo 177 do Código Civil de 1916) ou em 3 anos (artigo 206, § 3o, incisos IV ou V, do Código Civil de 2002), observada a regra de transição do artigo 2.028 do último diploma normativo. Precedentes.

2.
A pretensão condenatória deduzida pelos autores abrange prestações continuadas (aluguéis), devidas a cada mês pelo exercício da posse do imóvel pelos detentores da procuração cuja nulidade foi requerida. Assim, o vencimento de aluguel, a cada mês, resulta em pretensões autônomas com fatos geradores distintos, o que implica a deflagração de prazos prescricionais com termos iniciais também distintos. Desse modo, no tocante às referidas prestações, a prescrição atinge as parcelas vencidas no período anterior à data da propositura da ação, conforme o prazo prescricional incidente em cada interregno.

3. Consequentemente, do ponto de vista prático, as sucessivas regras prescricionais atinentes à pretensão indenizatória, quando existentes prestações que se protraem no tempo, devem ser contadas da seguinte forma: (i) relativamente às parcelas vencidas durante a vigência do Código Civil de 1916, deve-se observar a prescrição
vintenária
, desde que transcorridos mais de dez anos entre o vencimento da prestação e a vigência do Código Civil de 2002; (
ii
) as parcelas vencidas durante a vigência do Código Civil de 1916, quando não transcorridos mais de dez anos entre seu vencimento e a entrada em vigor do Código Civil de 2002, observarão o prazo trienal a partir de 11.01.2003; e (
iii
) as prestações vencidas a partir do novo Codex subordinam-se à prescrição trienal.
[...]

5. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no REsp 1.496.308/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,

Quarta Turma, j. 21/6/2018,
DJe
26/6/2018)
[grifo nosso]

Por conseguinte,
no caso em análise
, uma vez que
a data de vencimento
da primeira parcela ocorreu em 05/01/2017, para a qual a prescrição quinquenal ocorreria em
05/01/
2022
, e o vencimento da última parcela ocorreu em 05/11/2018, para a qual a prescrição quinquenal incidiria em
05/11/
2023
, não há que se falar em prescrição ao caso em exame.

Isso porque, ressai dos autos
que a
Ação Monitória
foi distribuída em
27
/
10
/2
021
,
ou seja,
antes
até da prescrição da primeira parcela.

Outrossim, verifica-se que a citação foi efetivada
em
09
/03/2023
, por Carta Precatória,
a qual foi juntada aos autos de origem, cumprida, em
26/07/2023
(ID. 124399166, autos de origem).

Desse modo, aplica-se ao caso
o efeito retroativo da interrupção da prescrição
direta
à data da propositura da ação
, em razão da citação da parte
ré
,

conforme disciplina o
art. 240, §
§
1o
e 2o
, do Código de Processo Civil
e em consonância com a
Súmula n.o 106 do STJ
,
in
verbis
:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação
.

§ 2o
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

[
G
rifo nosso]

Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça
: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício,
a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição
ou decadência.”

Outrossim, no período e
ntre a data da distribuição da ação (27/10/2021) à data da citação (09/03/2023), verifica-se que
a demora não pode ser imputada à autora
, ora apelante, nos termos da supracitada Súmula n.o 106 do STJ.

Para melhor compreensão da controvérsia, passa-se à exposição cronológica dos atos processuais relevantes ocorridos entre a data da propositura da execução e o efetivo cumprimento da citação:

2
7
/10/2021
: data da distribuição da ação
, com pedido de parcelamento das custas processuais
(ID.
293401616
).

29/10/2021
: certidão de custas não pagas (ID.
293401632
).

03/11/2021
: manifestação da autora reiterando o pedido de parcelamento das custas processuais (ID.
293401634
).

07/11/2021
:
deferimento do parcelamento das custas processuais (ID.
293401636
)
com prazo de 15 dias
úteis para pagamento.

3
0/11/2021
:
petição da autora comprovando o pagamento da 1a parcela das custas processuais (ID.

293401643
).

02/
12/2021
:
intimação para que a autora efetuasse o depósito das diligências de citação (ID.
293401646
).

15/12/2021
:

manifestação da autora
enfatizando que a requerida está localizada em comarca fora do Estado de Mato Grosso, o que demanda o cumprimento de diligência por Carta Precatória
(ID.
293401648
).

18/01/2021
:
intimação da autora para tomar providências quanto à Carta Precatória expedida (ID.
293401850
).

02/02/2021
:
manifestação da autora comprovando a distribuição da Carta Precatória para citação da requerida (ID.
293401852
).

05/09/2022
: certidão do Juízo
aguardando a devolução da carta precatória (ID.
293401855
).

05/04/2023
: certidão do Juízo solicitando, ao Juízo deprecado,
informações sobre a Carta Precatória (ID.
293401859).

26/07/2023
: Carta Precatória devolvida pelo Juízo deprecado, cientificando a citação da requerida em
09/03/2023 (ID. 293401861).

Por conseguinte, mostra-se
aplicável, ao caso, a
supracitada
Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça
que
, conforme já enfatizado,
dispõe: “
Proposta a ação no
prazo fixado para o seu exercício
, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição
ou decadência
.”

Portanto, no caso em apreço, verifica-se que, embora a citação válida da parte executada somente tenha se concretizado em
09/03/2023
, a ação foi ajuizada em
27/10/2021
, dentro do prazo prescricional
quinquena
l, inexistindo inércia da autora
.

Desse modo,
afasta-se o reconhecimento da prescrição, porquanto não caracterizada a inércia relevante da parte exequente a justificar o perecimento da pretensão
monitória
.

A corroborar o entendimento, cita-se ementas de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA -
DEMORA NA CITAÇÃO DE UM DOS RÉUS - PRESCRIÇÃO - NÃO CONSUMAÇÃO - SÚMULA 106 DO STJ
- RECURSO PROVIDO - DECISÃO REFORMADA.

A jurisprudência orienta-se no sentido de que,
se eventual demora em realizar-se a citação ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não se justifica o acolhimento da arguição de prescrição
ou decadência (Súmula 106 do STJ).

(TJMT, AI 0120439-38.2015.8.11.0000
, ,
GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/09/2015,
Publicado
no DJE 02/10/2015) [grifo nosso]

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL REJEITADA – DEMORA DO JUDICIÁRIO CARACTERIZADA - INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA – SÚMULA 106/STJ
– RECURSO DESPROVIDO.

Não ocorre a prescrição, se a demanda foi proposta dentro do lapso e a demora na citação se deu por culpa inerente ao mecanismo da justiça
.

(TJMT, AI 0060493-09.2013.8.11.0000
, ,
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2013,
Publicado
no DJE 10/10/2013) [grifo nosso]

Assim, a prejudicial de mérito deve ser
rejeitada
.

É como voto.

Preliminar
suscitada pela apelante
Reforpan
Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda.

2.
Pedido de efeito suspensivo

A apelante postula pela concessão de efeito suspensivo,
com fulcro no art. 1.012, § 1o, V, do CPC,
uma vez que
a sentença recorrida concedeu tutela provisória.

A apelante argumenta
há probabilidade de provimento do recurso diante da evidente prescrição dos créditos cobrados, conforme fundamentos expostos no tópico “3.1” da apelação.

Ademais, quanto ao risco de dano grave ou de difícil reparação, sustenta que
a medida cautelar deferida (bloqueio e arresto de bens) é gravosa e desproporcional, prejudicando a continuidade das atividades da empresa.

Outrossim, aduz que
houve bloqueio de contas e bens da empresa, de seu sócio e de terceiros, sem observância adequada dos requisitos legais (art. 50 do CC e art. 300 do CPC).

Assim, postula pelo recebimento da apelação com efeito su
spensivo.

Pois bem
.
Quanto
ao pedido de atribuição
do efeito suspensivo
à apelação
,
não assiste razão à apelante
, considerando
-se
o disposto no
art. 1.012, § 1o, II e §3, I e II, do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

[...]

II -
condena
a pagar alimentos
;

[...]

§ 3o
O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao
:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição
, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída a apelação.

[...]
[Grifo
nosso]

Conforme se depreende da leitura do dispositivo processual pertinente, a solicitação de efeito suspensivo em sede de apelação deve ser apresentada por meio de petição autônoma, dirigida ao tribunal competente.

Quando o recurso já tiver sido distribuído, tal requerimento deve ser endereçado ao relator, também por petição específica.

Assim, a formulação do pedido como preliminar recursal, como ocorre no presente caso, revela-se inadequada, impedindo o seu acolhimento

Nesse sentido, cita-se ementas de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO CREDOR – PARTE EXEQUENTE QUE SEMPRE FOI DILIGENTE NO PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO, CUMPRINDO AS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTENÃO RECONHECIDA – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – REQUERIMENTO GENÉRICO DE PROVA TESTEMUNHAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – AUDIÊNCIA DESNECESSÁRIA – TEORIA DA IMPREVISÃO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS MÍNIMOS – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULO COM O VALOR QUE ENTENDE DEVIDO – EXIGÊNCIA DO ART. 917, §3o, DO CPC – JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA TAXA DE MERCADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

2. A parte credora não deve ser apenada com a prescrição intercorrente, não podendo sofrer mais danos, além da inadimplência, pela ausência em localizar o devedor mesmo após realizar todos os atos processuais determinados e buscas extrajudiciais no intuito de encontrar seu paradeiro, sem obter êxito, ainda mais quando ajuizou a ação no prazo legal.

3. A ausência de oitiva de testemunhas, quando desnecessária ao deslinde da demanda, não enseja cerceamento de defesa, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.

4. Havendo pedido de reconhecimento de excesso de execução, impõe-se ao embargante o ônus de declarar na petição inicial o valor que entende correto/devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo (art. 917, §§ 3o e 4o, CPC/15), não havendo que se falar em encaminhamento dos autos à contadoria judicial quando não comprovada a abusividade dos juros remuneratórios.

(
TJMT, AC
1001969-32.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024) [Grifo nosso]

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NOS APELOS – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
- PLANO DE SAÚDE COLETIVO - APOSENTADORIA DA SEGURADA - ART. 31 DA LEI N. 9.656/98 - COMPROVAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO PLANO DE SAÚDE POR MAIS DE 10 (DEZ) ANOS - POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DAS MESMAS CONDIÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E VALORES DE CONTRIBUIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo
da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Ao aposentado é assegurado o direito de continuar como beneficiário de contrato de plano de saúde nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava antes da aposentadoria, devendo assumir o pagamento integral da prestação devida.

(
TJMT, AC
1056574-22.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024,
Publicado
no DJE 31/08/2024) [Grifo nosso]

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
– NÃO CONHECIDO - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação
.” (N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022,
Publicado
no DJE 13/12/2022).”

(
TJMT, AC
0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023)
[Grifo
nosso]

Outrossim, assevera-se que os apelantes
GRANVEL-GRANVILLE VEÍCULOS LTDA e OUTROS formularam pedido de efeito suspensivo à apelação, autos n.o 1012102-83.2025.8.11.0000,
o qual
, nos termos da decisão de ID. 281893393
, complementada pela decisão de ID.
291296850, foi deferido parcialmente apenas para suspender medidas constritivas
incidentes sobre os veículos comprovadamente alienados a terceiros antes da data da sentença.

Desse modo, rejeito a preliminar e
não conheço do pedido de efeito suspensivo
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

É como voto.

Preliminares
suscitada
s

pelas apelantes

G
ranvel
-
G
ranville
V
eículos
L
tda
.
e
O
utros

3.
Julgamento
extra petita
: ausência de pedidos específicos de desconsideração da personalidade jurídica e de reconhecimento de grupo econômico em desfavor das apelantes

As apelantes sustentam que
a
parte autora não formulou pedido específico para desconsiderar
especificamente
a personalidade jurídica das
pessoas jurídicas ora recorrentes
.

A
demais, a
sseveram
que não
houve pedido de configuração de grupo econômico entre as apelantes e a
Reforpan
.

Segundo as apelantes, a
peça de ID
.
185063879
(autos de origem)
, da parte autora, não desenvolveu qualquer tese nesse sentido.

Argu
mentam que o
único vínculo alegado foi o casamento de Angélica Meimberg Casagrande com Edson Casagrande, e a suposição (equivocada) de que ela seria
sócia das apelantes.

Assim, aduzem que a
sentença extrapolou os limites objetivos da lide ao deferir penhora sobre o patrimônio de pessoas jurídicas estranhas à relação processual
e que i
sso caracteriza julgamento
extra petita
.

Por outro lado, Carbon Participações Ltda., em suas contrarrazões,
assevera que
, a
pesar da retirada formal de Angélica das sociedades em 2020/2021, as cotas foram
t
ransferidas para o pai e irmã (
Joseti
e Ângela Meimberg
)
e, em alguns casos, as cotas
permanecem em tesouraria, controladas pelo mesmo núcleo familiar.

Assim, a apelada argumenta pela probabilidade de simulação e planejamento fraudulento
.

Ademais, a recorrida ressalta que h
ouve dissolução formal da sociedade por via judicial (apuração de haveres),
mediante ações movidas por
Angélica Meimberg Casagrande
,
em substituição
à
simples alteração contratual.

A Apelada entende que essa forma jurídica buscou legitimar uma operação de blindagem patrimonial.

Assim, a recorrida destaca a continuidade do controle por parentes
vinculados a Edson Casagrande, pois o
s registros societários revelam
a
substituição de Angélica por empresas e pessoas controladas por seu núcleo familiar.

Ou seja, segundo a apelada, o p
atrimônio continuou sob domínio indireto da mesma família, em especial após o agravamento das dívidas da
Reforp
an
.

Assim, argumenta que
a
s transferências visaram ocultar bens, evitando que fossem atingidos pela meação do cônjuge devedor (Edson Casagrande)
, e que
a
manobra
caracteriza abuso de personalidade jurídica e confusão patrimonial, nos moldes do art. 50 do CC.

Sobre a alegação de que as apelantes não integram o Grupo Aliança
, a recorrida assevera se tratar de alegação irrelevante, pois a
inda que as apelantes não integrem formalmente o “Grupo Aliança”
, i
sso não é elemento essencial para a caracterização da desconsideração
, pois o
fundamento central foi a atuação em grupo econômico de fato, não necessariamente formalizado.

Nesse sentido, assevera que h
á presunção robusta de integração entre
Reforpan
,

Edson Casagrande
,
Angélica

Meimberg Casagrande
, familiares e as empresas apelantes
.

Pois bem
.
Em que pesem as apelantes
sustentarem que a sentença
seria
extra petita
, as próprias alegações das recorrentes denotam que houve
causa de pedir e
pedido
, na petição que postulou
de medida cautelar liminar, conforme ID. 185488061 (autos de origem),
que respaldou a determinação, em tutela de urgência, das medidas constritivas em desfavor das ora
apelantes, conforme cita-se:

[...]

Conforme é de domínio público, o Sr. Edson Luiz Casagrande, sócio proprietário da Executada REFORPAN é um devedor contumaz e um profissional em fraudar os seus credores.

Tanto é verdade que ele foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Paraná por ter participado de um esquema de lavagem de dinheiro que movimento quase R$15 milhões de reais, objeto da “Operação Rádio Patrulha”, que investigou fraudes em licitações envolvendo obras em estradas rurais do Estado.

[...]

Denota-se, portanto, que o Sr. Edson sempre se valeu da ilicitude em seus
negócios, para auferir vantagens econômicas tanto em desfavor de seus credores, quanto sobre verbas públicas.

Por conta de tal escândalo, o Sr. Edson passou a utilizar a empresa REFORPAN para suas atividades, que tinha como objetivo,
via de regra
, contrair obrigações junto aos credores, sem qualquer intenção de cumpri-las.

Somente para a CARBON a REFORPAN deve, em três processos, mais de R$35 milhões, sem qualquer indício de que irá quitar ou que possua bens bastantes para garantir a dívida.

Ou seja, isso demonstra que o Sr. Edson utilizava a empresa com o intuito de desviar a sua finalidade, ou seja, valia-se da pessoa jurídica para praticar fraudes em detrimento de seus credores, enriquecendo-se ilicitamente e causando lesões a terceiros de boa-fé.

Em consultas em sistemas de créditos e junto à Receita Federal do Brasil constata-se que o Sr. Edson é sócio de 06 (seis) empresas,
que tem vinculação com sua esposa e filhos
.

E é aí que está o cerne de toda a fraude, onde a REFORPAN era usada para tomar créditos, cujos valores
eram direcionados para as empresas em nome de seus familiares
. Numa expressão conhecida a REFORPAN é utilizada como testa de ferro.

Para se atestar o alegado, basta uma simples pesquisa junto ao sistema “
PJe
” para evidenciar a existência de inúmeras ações de execução, cobrança e monitória movidas em desfavor da REFORPAN e do Sr. Edson, e não somente no Estado de Mato Grosso, mas também no Estado de São Paulo e Estado do Paraná.

Conforme delineado, em razão de ter sido denunciado por ter praticados crimes licitatórios e que causaram prejuízos ao erário público do Estado do Paraná, o Sr. Edson passou a utilizar pessoas jurídicas diversas para exercer as atividades comerciais,
e direcionar os lucros às empresas de sua esposa e de seus filhos
.

Por conta disso é que vários atos constritivos requeridos foram infrutíferos, o que deixa em evidência o desvio da finalidade desta pessoa jurídica, que somente é utilizada para as atividades fraudulentas
.

Uma simples pergunta é esclarecedora: se a REFORPAN é uma empresa que está operando em normalidade no mercado,
porque
as ordens judiciais não encontram nenhum valor ou direito em seu nome?

[...]

A existência de grupo econômico é fato incontroverso
, pois eles próprios confessaram nos autos n.o 0005066-59.2017.8.11.0041.

[...]

Logo, evidencia-se que o Sr. Edson integra várias sociedades empresariais, o que torna extremamente fácil a fraude contra os credores da empresa REFORPAN, visto que
todos os lucros auferidos, de forma fraudulenta, são direcionados às outras empresas de outros segmentos, inclusive aos seus familiares
.

[...]

IV.B- DA ESPOSA DO SR. EDSON – ANGELICA MEIMBERG CASAGRANDE
.

Em sequência, além do grupo econômico que parte o Sr. Edson, ele é casado sob o regimento de comunhão de bens com Angélica Meimberg Casagrande, nascida em 12/03/1969, inscrita no CPF/MF sob o n.o 638.015.319-53.

Em razão do matrimônio, metade do patrimônio
da cônjuge
responde pelas dívidas de seu esposo, por conta do regime previsto em Lei, o que da mesma forma ocorre ao reverso.

Ou seja, metade do patrimônio de Edson pertence à Angélica, e metade do patrimônio de Angélica pertence a Edson.

Com isso, objetivando descobrir bens que guarnecem o patrimônio da esposa do Sr. Edson, em consultas societárias descobriu-se que ela integra 05 (cinco) empresas do ramo de veículos
, veja-se:

Veja-se que a esposa possui um patrimônio somente de quotas societários de R$19.961.156,00 (dezenove milhões novecentos e sessenta e um mil cento e cinquenta e seis reais), que podem ser objeto de constrição e penhora, até o limite de 50% (cinquenta por cento), para pagar dívidas contraídas por seu esposo.

E não é só, além da esposa, ainda uma das filhas do Sr. Edson (Ângela Maria Meimberg) integra a sociedade GRANVEL-GRANVILLE VEÍCULOS LTDA, juntamente com outros familiares
, conforme se denota abaixo:

Com isso, demonstram-se indícios de que o Sr. Edson desvia todo o proveito econômico obtido com as atividades econômicas realizadas com a empresa REFORPAN, mediante desvio de finalidade, e reverte em favor das inúmeras empresas existentes em nome da esposa, filhos e familiares.

Dessa forma, Excelência, somente com o fito de se evitar possíveis
argüições
de nulidades, especialmente da esposa do Sr. Edson, faz-se extremamente necessário que ela seja intimada para que tome ciência de que metade das suas quotas societárias poderá ser constrita para pagarem a dívida contraída por seu esposo, em razão do regime do matrimônio.

[...]

Pelo exposto, presente a probabilidade do direito (fumus boni iuris), e o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), é medida imperativa que seja concedida a tutela de urgência, para o fim de se determinar a constrição e bloqueio de bens em nome do sócio EDSON LUIZ CASAGRANDE.

[...]

VI- DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS.

Ante todo o exposto, requer-se:

a.
Com fundamento no poder geral de cautela, conceder,
inaldita
altera parte, a tutela provisória de urgência de natureza antecipada, bloqueando valores até o montante de R$20.583.031,55 (vinte milhões quinhentos e oitenta e três mil e trinta e um reais e cinquenta e cinco centavos), via SISBAJUD, tendo em vista o desvio de finalidade, com fundamento no artigo 300 do CPC
das seguintes pessoas físicas e jurídicas
:

i.i
. Edson Luiz Casagrande – CPF n. 546.244.959-34;

i.ii
. Das pessoas jurídicas em que a sua esposa Angelica Meimberg Casagrande é sócia, em razão de serem casados no regime de comunhão parcial de bens, limitando-se a 50% dos valores que pertençam a ela, que é parte que cabe a ele, sendo elas:

-
Granvel
-
granville
Veículos LTDA - 01.680.956/0001-44;

- Vale do
Iguacu
Veículos LTDA - 78.912.656/0001-78;

-
Sudoauto
Sudoeste Automóveis LTDA - 77.812.188/0001-05;

-
Vvl
- Victory Veículos LTDA - 03.405.491/0001-49;

-
Piramide
Veículos LTDA - 79.852.406/0001-52;

[...]

b. Ainda em sede de tutela de urgência, e em caráter liminar, sucessivamente requer sejam deferidos os seguintes atos, que serão imprescindíveis para garantir a execução, sendo eles:

(
ii
) bloqueio de veículos automotores através do sistema RENAJUD, até o valor da dívida exequenda;

[...]

c. Que seja intimada a esposa do Executado, a
Sra. “Angélica Meimberg Casagrande”
, nascida em 12.03.1969, inscrita no CPF/MF sob o n.o 638.015.319-53, para que se habilite nos autos e tome a ciência dos atos constritivos que recairão sobre 50% (cinquenta por cento) de suas quotas sociais
das empresas qual faz parte, em razão das dívidas contraídas e inadimplidas por seu esposo, em razão do regime de bens do casamento, a fim de que se evite futuras arguições de nulidades;

[...] (ID.
185063879, autos de origem) [grifo nosso]

Desse modo, verifica-se que a sentença está em consonância com
o
princípio da adstrição, congruência ou correlação, nos termos dos
arts
. 141 e 492 do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito
nos limites propostos pelas partes
, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

[...]

Art. 492.
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

[grifo nosso]

A corroborar o entendimento, cita-se
ementas de julgado do
colendo
Superior Tribunal de Justiça
e deste egrégio Tribunal de Justiça
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE EM CANTEIRO DE OBRAS. DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. TRATAMENTO MÉDICO. CUSTEIO.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA
. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, não há violação aos limites objetivos da causa - julgamento extra petita - quando o Tribunal,
adstrito
às circunstâncias fáticas e aos pedidos das partes, procede à subsunção normativa dos fatos
, ainda que adotando fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelas partes. Aplicação dos princípios
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
, segundo os quais, dados os fatos da causa, cabe ao juiz dizer o direito. 2. No caso, o custeio dos tratamentos médicos da recorrida em decorrência de acidente causado por culpa da agravante - queda de viga em obra realizada pela construtora -, não viola o princípio da congruência, pois, conforme consignado pelo Tribunal de origem, além de danos morais, materiais e estéticos, a parte autora pleiteou o custeio de plano de saúde a fim de, justamente, possibilitar a continuidade do tratamento médico já
iniciado .
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2396382 SP 2023/0216372-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/12/2023)
[grifo nosso]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
JULGAMENTO EXTRA
PETITA.
INOCORRÊNCIA
. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL .
COTEJO
ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. Ação de obrigação de
fazer .
2. "
A aplicação do direito ao caso concreto, ainda que com fundamentos jurídicos diversos, não caracteriza julgamento extra petita
". Precedentes.
3 .
O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
5 .
Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2170246 MG 2022/0219315-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/04/2023)
[grifo nosso]

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO EMPRESARIAL – PRELIMINAR –
SENTENÇA EXTRA PETITA – REJEITADA
–– INCÊNDIO – DUPLICIDADE DE APÓLICES – MESMO RISCO – INDENIZAÇÃO PELO SINISTRO E PAGAMENTO DE ALUGUEL – PREVISÃO NA APÓLICE CONTRATADA - CONDIÇÕES DE EXCLUSÃO DA COBERTURA NÃO COMPROVADA – MÁ-FÉ DA SEGURADA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não configura julgamento extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial.

Em que pese a regra insculpida no art. 782, do C. Civil, caberia também à seguradora, prévia ou concomitante à contratação, comunicar formalmente os fatores que excluiriam o pagamento da indenização, fazendo, desse modo, prova da sua excludente, o que não se verifica na espécie.

Para se eximir do pagamento da apólice, deve a seguradora comprovar a ocorrência das condições de exclusão da cobertura do sinistro e o pleno conhecimento das referidas cláusulas contratuais pelo segurado.

Correta a sentença que fixou a responsabilidade proporcional para cada seguradora, respeitado o montante integral segurado.

(
TJMT, AC
1004219-60.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/10/2023,
Publicado
no DJE 12/10/2023)
[grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
JULGAMENTO EXTRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA – INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIA
L – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ao julgador compete a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na Exordial a partir de uma análise de todo o seu conteúdo, mas não apenas da parte da petição destinada aos requerimentos finais, bem como analisar as matérias de ordem pública.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1030377-25.2023 .8.11.0041, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 28/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2024)
[grifo nosso]

Desse modo, a preliminar deve ser
rejeitada
.

É como voto.

4.
Fundamentação inadequada e com emprego de conceitos indeterminados

As apelantes sustentam que
a
sentença
baseou-se
em expressões genéricas como “indícios robustos” e “laços familiares amplos” sem indicar os elementos fáticos concretos que embasariam essas conclusões.

Asseveram que não há fundamentação específica,
o que violaria o dever de motivação,
pois
não
foram demonstrados, de forma técnica e com respaldo probatório
:

a confusão patrimonial entre apelantes e
Reforpan
;

o d
esvio de finalidade das pessoas jurídicas;
e

a
tos concretos praticados pelas apelantes que

justificassem a responsabilização solidária.

A apelada Carbon Participações Ltda., por sua vez,
assevera que a sentença está devidamente fundamentada, poi
s l
astreada em provas suficientes de confusão patrimonial e abuso de personalidade
e
pelo contexto de blindagem patrimonial
por meio do uso de familiares
e empresas ligadas ao
sócio
administrador (Edson Luiz Casagrande) da
requerida
Reforpan
.

Pois bem
.
Ressai da sentença objurgada que o Juízo
a quo
apresentou fundamentação específica, contextual e juridicamente válida, lastreada em documentação constante dos autos, não se limitando ao uso de expressões abstratas.

Com efeito,
o magistrado
de primeiro grau destacou que:

a

Reforpan
confessou integrar o Grupo Aliança, composto por treze empresas, cujo faturamento declarado alcançava aproximadamente R$ 500 milhões, revelando existência de estrutura empresarial relevante e interligada (ID 293401904, pág. 10);

f
oram identificadas diversas sociedades em que Edson Luiz Casagrande figura como sócio ou administrador, incluindo Aliança Participações S/A, C3C Administradora de Imóveis e CTM Imóveis S/A, entre outras (ID 293401904, pág. 10-11);

a
esposa do sócio, Angélica Meimberg Casagrande, é sócia de pelo
menos cinco empresas do ramo de veículos, com patrimônio societário superior a R$ 19 milhões (ID 293401904, pág. 11);

a

irmã
do casal, Ângela Meimberg, também figura como sócia da empresa apelante
Granvel
, reforçando os laços familiares e o controle unitário da estrutura
patrimonial
nos
sentido que há utilização de familiares como sócios de fachada
(ID 293401904, pág. 11);

h
ouve identificação de esvaziamento patrimonial da
Reforpan
, com alienação de imóveis e veículos para empresas coligadas, sem justificativa econômico-financeira plausível (ID
.
293401904, págs. 13-14);

A decisão amparou-se expressamente nos artigos 50 do Código Civil e 301 do CPC, e foi acompanhada de medidas específicas e reversíveis, como arresto, sequestro, e bloqueios via SISBAJUD, RENAJUD e CNIB (ID
.
293401904, págs. 15-16).

Portanto, a sentença enfrentou as questões jurídicas de forma direta e técnica, indicou os fundamentos jurídicos aplicáveis, analisou a prova documental dos autos e articulou, de maneira racional e coesa, a ocorrência de indícios de desvio de finalidade, confusão patrimonial e estrutura empresarial voltada à ocultação de bens.

A utilização das expressões “indícios robustos” e “laços familiares amplos” está contextualizada nos fatos e documentos constantes dos autos, não constituindo, por si só, nulidade, mas sim síntese de uma motivação baseada em elementos objetivos.

Desse modo, a
preliminar de nulidade por suposta fundamentação genérica
ou
inadequada deve ser
rejeitada
, reconhecendo que a sentença observou os requisitos do art. 93, IX, da Constituição Federal
e
do art. 489 do CPC
.

É como voto.

VOTO
DE MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

1
.
Inexistência de vínculo, desvio de finalidade ou confusão patrimonial entre as apelantes, a empresa
Reforpan
, o Grupo Aliança e a Sra. Angelica Meimberg Casagrande

As apelantes
Granvel
-Granville Veículos Ltda. e Outros
sustentam que
n
ão pertencem ao Grupo Aliança
e que
não figuram no rol das empresas que compõem o
referido grupo econômico
.

Assevera
m
que n
ão há qualquer vínculo contratual, societário ou operacional entre as apelantes e a
Reforpan
.

Destacam que n
enhuma das apelantes jamais reconheceu pertencer ao grupo mencionado.

Ressaltam que a
confissão eventual feita pela
Reforpan
em outro processo (0005066-59.2017.8.11.0041) não pode produzir efeitos contra terceiros (art. 391 do CPC).

Asseveram que
Angélica Meimberg Casagrande, esposa de Edson Casagrande, sócio administrador da
Reforpan
, se retirou do quadro societário das apelantes entre 2020 e 2021, mediante
ações de dissoluções
parciais e, desse modo, quanto à tese de constrição
de patrimônio das
empresas recorrentes
em razão
da meação da participação societária da Sra. Angélica,
não assiste razão à
autora, ora apelada.

Outrossim,
sustentam que não há que se falar em confusão patrimonial, pois argumentam que a
parte autora não apresentou qualquer documento que demonstrasse confusão entre patrimônios das apelantes e da
Reforpan
.

Argumentam que n
enhum comprovante de transferência de ativos,
identidade de sócios, ou movimentações financeiras comuns foi
apresentado.

Ressaltam que
a
fundamentação da sentença decorre exclusivamente do casamento entre Angélica Meimberg e Edson Casagrande.

Porém, asseveram que i
sso não justifica a constrição de bens ou valores pertencentes a pessoas jurídicas.

Ressaltam que a decisão viola a autonomia societária, pois confunde a meação com patrimônio empresarial autônomo.

Argumentam que n
ão é juridicamente possível atingir patrimônio de empresa da qual o cônjuge é sócio, apenas com base na comunhão de bens.

Asseveram que
os efeitos

da execução não podem atingir diretamente o patrimônio de pessoa que não compõem o polo

passivo da lide
.

Aduzem que
a
s medidas constritivas deveriam limitar-se a atingir o patrimônio da sra. Angelica,

enquanto pessoa física, já que a extensão dos efeitos da execução se deu em razão do regime de

bens entre ela e o sócio da empresa executada
.

Outrossim, sustentam que
a
autorização
de
desconsideração
da pers
o
nalidade jurídica s
o
mente é

inviável
quando detectados os
quesitos do
caput d
o
art. 50 d
o
CC, quais
são, o desvio de f
inalidade e/
o
u a c
o
nfusã
o
patrim
o
nial.

Asseveram que a sentença resultou em
restrições de transferências via convênio
Renajud

de 37 (trinta e sete) veículos da VVL – Victory Veículos Ltda., 52 (cinquenta e dois) da
Sudoauto
Sudoeste Automóveis Ltda., 23 (vinte e três) da Vale do Iguaçu Veículos Ltda., e outros 14 (catorze) da
Granvel
– Granville Veículos Ltda. – todas empresas apelantes.

E ainda,
bloqueios financeiros via convênio
SisbaJud
de todas essas sociedades que ao total perfazem a
monta de R$ 207.665,87
(duzentos e sete mil, seiscentos e sessenta e sete reais e oitenta e sete centavos), além de suas inscrições na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).

As apelantes r
essaltam
, também,
que as c
onstrições as impossibilitam de
realizar pagamentos de verbas salariais ou realizar vendas comerciais regulares, uma vez que foram penhorados
veículos de seus estoques.

Outrossim, a apelante
Reforpan
, em sua apelação (ID 293402000), sustenta que não estariam presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida na sentença, argumentando, em síntese:

a) que inexiste qualquer risco concreto de dilapidação patrimonial, e que não há urgência que justifique as constrições cautelares deferidas;

b) que a fundamentação da decisão
se baseou
apenas na existência de vínculos familiares entre sócios das empresas e o Sr. Edson Luiz Casagrande, o que, segundo alega, não seria suficiente para justificar medidas restritivas sobre patrimônio de terceiros;

c) que não houve demonstração de confusão patrimonial ou de atos de fraude à execução;

d) que
ainda
não houve
a
instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
e que a mera insolvência não o justifica
.

Pois bem
.
O sequestro e o arresto cautelar são
medidas
de tutela de urgência previstas no Código de Processo Civil, cada qual com finalidades e requisitos distintos.

Ocorre que, n
o Código de Processo Civil de 1973, a diferença entre os dois institutos era nítida, pois o arresto era regulado pelos
arts
. 813 ao 821 do Código antigo e, o sequestro, por sua vez, era regulado pelos
arts
. 822 ao 825 do Código revogado.

Para elucidar, destaca-se que o
Código de 1973 determinava que o arresto teria lugar, nos termos do revogado art. 813 e incisos:

[...]

I -
quando
o devedor sem domicílio certo intenta ausentar-se ou alienar os bens que possui, ou deixa de pagar a obrigação no prazo estipulado
;

II -
quando
o devedor, que tem domicílio:

a) se ausenta ou tenta ausentar-se furtivamente;

b) caindo em insolvência, aliena ou tenta alienar bens que possui; contrai ou tenta contrair dívidas extraordinárias; põe ou tenta pôr os seus bens em nome de terceiros; ou comete outro qualquer artifício fraudulento, a fim de frustrar a execução ou lesar credores
;

III
- quando o devedor, que possui bens de raiz, intenta aliená-los, hipotecá-los ou dá-los em anticrese, sem ficar com algum ou alguns, livres e desembargados, equivalentes às dívidas
;

IV -
nos
demais casos expressos em lei
.

[...]

O mesmo Código de 1973, por outro lado, determinava que o sequestro poderia ser decretado quando:

Art. 822. O juiz, a requerimento da parte,
pode decretar o
seqüestro
:

I
-
de
bens móveis, semoventes ou imóveis, quando
Ihes
for disputada a propriedade ou a posse, havendo fundado receio de rixas ou danificações
;

II -
dos
frutos e rendimentos do imóvel reivindicando, se o réu, depois de condenado por sentença ainda sujeita a recurso, os dissipar
;

III -
dos bens do casal, nas ações de separação judicial e de anulação de casamento, se o cônjuge os estiver
dilapidando
;

IV -
nos
demais casos expressos em lei
.

[...]

Porém,
o atual Código de Processo Civil não exige os requisitos especiais supracitados e não faz a diferenciação conceitual que o legislador fez no Código de 1973
,
uma vez que a previsão dos institutos do sequestro e arresto se restringem
, atualmente,
ao que segue:

Art. 154. Incumbe ao oficial de justiça:

I -
fazer
pessoalmente citações, prisões, penhoras,
arrestos
e demais diligências próprias do seu ofício, sempre que possível na presença de 2 (duas) testemunhas, certificando no mandado o ocorrido, com menção ao lugar, ao dia e à hora;

[...]

Art. 301.
A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada

mediante arresto, sequestro
, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

[...]

Art. 495. A decisão que condenar o réu ao pagamento de prestação consistente em dinheiro e a que determinar a conversão de prestação de
fazer, de não fazer ou de dar coisa em prestação pecuniária valerão como título constitutivo de hipoteca judiciária.

§ 1o A decisão produz a hipoteca judiciária:

I -
embora
a condenação seja genérica;

II -
ainda
que o credor possa promover o cumprimento provisório da sentença ou esteja pendente
arresto
sobre bem do devedor;

[...]

CAPÍTULO IV

DA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA

[...]

Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora,
arresto
ou indisponibilidade.

[...]

Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado,
arrestar-lhe-á
tantos bens quantos bastem para garantir a execução
.

§ 1o
Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto
, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido.

§ 2o Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa.

§ 3o Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento,
o arresto
converter-se-á em penhora, independentemente de termo.

[...]

Art. 844. Para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao exequente providenciar a averbação do
arresto
ou da penhora no registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, independentemente de mandado judicial.

[...] [grifo nosso]

Por conseguinte
, em que pese anteriormente a legislação processual civil ter restringido
o verbete “sequestro” para a busca e constrição cautelar de um bem específico, objeto da lide, e o “arresto” para buscar a constrição cautelar de bens variados do devedor
, cada instituto com seus requisitos peculiares,
importa para o Código de Processo Civil atual, com fulcro no supracitado art. 301, apenas verificar se os requisitos cumulativos para a tutela de urgência cautelar estão ou não presentes para a concessão da medida, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, nos termos do art. 300 e parágrafos do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

TÍTULO II

DA TUTELA DE URGÊNCIA

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Art. 301.
A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro
, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

[...] [grifos nossos]

E no caso em tela, restaram suficientemente demonstrados nos autos os elementos que autorizam a concessão e a manutenção da tutela de urgência de natureza cautelar, consubstanciada nas medidas de arresto e indisponibilidade patrimonial determinadas na sentença.

Ressai dos autos que
a autora, ora apelada, figura como credora da sociedade empresária
Reforpan
– Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda., no montante total d
e
crédito
em
R$ 35.080.451,69 (trinta e cinco milhões, oitenta mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e sessenta e nove centavos), distribuído da seguinte forma:

Cumprimento de sentença – Processo no 0039085-62.2015.8.11.0041, no valor de
R$ 444.770,92
, referente a cobranças originadas de contrato de arrendamento;

Ação de execução – Processo no 0009942-23.2018.8.11.0041, cujo crédito atinge
R$ 14.052.649,22
, também fundado em inadimplemento contratual relativo a arrendamento;

Ação monitória – Processo
ora em exame,
no 1037562-85.2021.8.11.0041, com saldo devedor no importe de
R$ 20.583.031,55
, igualmente vinculado a valores inadimplidos decorrentes de contrato de arrendamento.

A fim de esclarecer a dinâmica fática subjacente à controvérsia, apresenta-se a cronologia dos principais eventos relacionados ao contrato de arrendamento, à inadimplência da
Reforpan
e à sua evolução societária e patrimonial:

31/12/2013
:
Olverpar
S/A Indústria e Comércio – Massa Falida, substituída por Carbon
Participações Ltda.
(
nova
sociedade de credores
que
adjudicou todos os ativos da Massa Falida)
, celebrou com
Reforpan
Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. um
c
ontrato

p
articular de
a
rrendamento
Comercial de
bens móveis e imóveis e outras avenças
, com validade de 03 (três) anos, iniciando-se em 01/01/2014,
com termo final em
31/12/2016
(ID.
68880385, autos de origem)
.

Quanto a es
s
e contrato, título executivo extrajudicial, a
Reforpan

deixou de pagar o montante de R$ 4.860.062,12
(quatro
milhões oitocentos
e sessenta mil e sessenta e dois reais, e doze centavos), o que resultou na instauração da Ação de Execução n
o 0009942-23.2018.8.11.0041, distribuída em
24/05/2018
.

01/11/2016
: a apelada
Reforpan
, nos autos falimentares no
0009734-69.2000.811.0041
apresentou
proposta de
renovação do contrato de arrendamento
por mais cinco anos (ID.
68880389
, autos de origem).

15/12/2016
: a
pós colher as manifestações da Síndica e do Ministério Público,
o
Juízo falimentar
autorizou a renovação do contrato de arrendamento entre a Massa Falida
(
Olverpar
S/A Indústria e Comércio
)
e a
Reforpan
pelo período de 02 anos, podendo ser renovado por mais 02 anos, sendo que o pagamento mensal deveria ser feito conforme manifestação da Síndica, qual seja:
R$4.100.000,00
(quatro milhões e cem mil reais) em 2017 –
R$ 341.666,67 mensais
-,
R$4.300.000,00
(quatro milhões e trezentos mil reais) em 2018 -
R$ 358.333,33 mensais
- e R$4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais) em 2019 - R$ 375.000,00 mensais
.

05/0
7
/2017
: início dos inadimplementos da
Reforpan
, que
apesar de usufruir dos estabelecimentos comerciais, móveis e imóveis do arrendamento,
deixou de pagar as
supracitadas
prestações mensais at
é 05/11/2018
, data em que a Massa Falida obteve a
reintegração de posse
(ID. 68881304)
,
resultando em dívida, objeto da Ação Monitória em exame, de
R$ 11.747.243,94
.

12/01/2018
:
foi formalizada a
décima segunda alteração contratual da
Reforpan
, por meio da qual a sócia Aliança Participações S.A., até então detentora de 99,99% do capital social da empresa, representada por seu administrador Edson Luiz Casagrande, procedeu à cessão integral de suas quotas sociais. Desse total,
54,99% foram transferidos ao próprio Edson Luiz Casagrande, enquanto os 45% remanescentes foram cedidos a Moacir Casagrande
(ID 126270788 – autos de origem). Com isso, a composição societária da
Reforpan
passou a ser a seguinte:
Edson Luiz Casagrande com 55% do capital social e Moacir Casagrande com 45%
.
O capital social total
da empresa foi mantido em
R$ 634.876,00
(seiscentos e trinta e quatro mil, oitocentos e setenta e seis reais), dividido em quotas de valor nominal unitário de R$ 1,00.

27/10/2021
:
data da distribuição da Ação Monitória
da origem.

31/12/2021
:

foi formalizada a
décima
quinta
alteração contratual da
Reforpan
, por meio da qual
o sócio Moacir Casagrande, portador de 45% das quotas sociais,
vendeu a totalidade para
Edson Luiz Casagrande
, que
passou a ser o único sócio detentor de 100% d
o capital social subscrito e integralizado no valor de
R$ 634.876,00
(ID.
193026918
, autos de origem).

04/09/2023
:
foi
formalizada a
décima
sexta
alteração contratual da
Reforpan
,
por meio da qual
o capital social aumentou para R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais), mantendo-se como único sócio o Sr. Edson Luiz Casagrande
(
ID.
193026921
, autos de origem).

28/02/2025
: a sentença, ora objurgada, determinou as medidas cautelares constritivas
,
sem que se localizassem ativos financeiros ou veículos da apelada
Reforpan
, de seu único sócio Edson Luiz Casagrande ou da esposa
Angélica Meimberg Casagrande
, apesar
do contrato social declarar o montante de quatorze milhões de reais subscritos e integralizados
.

Assim, conforme se depreende do conjunto documental constante dos autos — em especial dos
IDs
293401897 a 293401902 e 293401890, p. 10 —,
evidencia-se a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
)
quanto à existência de um
cenário de esvaziamento patrimonial da empresa
Reforpan
e de seu único sócio e administrador, Edson Luiz Casagrande
, cujos bens e ativos são,
até o momento, inexistentes ou
não l
ocalizáveis
, contrastando com o patrimônio robusto das demais empresas integrantes do
Grupo Econômico Aliança
, ao qual a
Reforpan
pertence.

Com efeito,
o Grupo Aliança
, conforme reconhecido nos autos (ID 293401890, p. 06-07),
apresenta faturamento estimado em R$ 500.000.000,00
e é composto por mais de dez empresas, das quais o
Sr. Edson detém 41,25% de participação societária
, além de figurar como sócio em outras cinco empresas não integrantes formais do grupo, mas ligadas economicamente ao mesmo.

Paralelamente, há também a atuação empresarial de seu núcleo familiar, com destaque para sua esposa,
Angélica Meimberg Casagrande, que figurava como sócia de diversas das empresas ora apelantes até os anos de
2020/2021
, quando formalizou sua retirada societária. Contudo, em diversas dessas pessoas jurídicas, as quotas sociais de sua titularidade foram mantidas
em tesouraria ou repassadas a familiares diretos, como o pai
Joseti
Meimberg e a irmã Ângela Meimberg
, denotando
manutenção do vínculo econômico-familiar e do controle indireto sobre as sociedades envolvidas
.

Ressalte-se que as sucessivas e contínuas cessões de quotas sociais — bens estes identificados como os únicos de titularidade de
Edson Luiz Casagrande
,
sócio único da
Reforpan
, bem como de sua esposa,
Angélica Meimberg Casagrande
— ocorreram
após o ajuizamento das principais ações executivas promovidas pela credora
, refletindo evidente
esvaziamento patrimonial
da pessoa jurídica e de seus representantes.

Com efeito, tais cessões ocorreram:

após a instauração do cumprimento de sentença
nos autos no 0039085-62.2015.8.11.0041, no valor de
R$ 444.770,92
, decorrente
do inadimplemento do contrato de arrendamento objeto da presente demanda;

após a propositura da Ação de Execução
no 0009942-23.2018.8.11.0041, cujo valor atualizado é de
R$ 14.052.649,22
, igualmente fundado em inadimplemento contratual;

e, ainda,
posteriormente à distribuição da presente Ação Monitória
, que busca o recebimento da quantia de
R$ 20.583.031,55
.

Verifica-se, inclusive, quanto à apelante
VVL – Victory Veículos Ltda
.,
que em
21/10/2019
,
Edson Luiz Casagrande
transferiu todas as suas quotas sociais para sua esposa,

Angélica Maria Meimberg
Casagrande

(ID.

185914835
,
autos de origem)
, a qual,
em
28/06/2020
,
retirou-se da referida sociedade,
cedendo todas as

suas quotas
para a
tesouraria da própria empresa.

Quanto à
Granvel
-Granville Veículos Ltda
.,
verifica-se que
Angélica Maria Meimberg Casagrande
,
em
15/02/2021
, se retirou da sociedade cedendo todas as suas quotas
para a tesouraria da própria empresa

(ID.
185914832
,
autos de origem).

Em relação à
apelante
Vale do Iguaçu Veículos Ltda
.
, verifica-se que
Angélica Maria Meimberg
Casagrande
retirou-se da sociedade em
06/07/2020
, cedendo todas as suas quotas para
a tesouraria da própria empresa (ID.
185914833
, autos de origem).

No que tange à apelante
Sudoauto
Sudoeste Automóveis Ltda.
, verifica-se que
Angélica Maria Meimberg Casagrande
, em
06/07/2020
, retirou-se da sociedade cedendo toda as suas quotas para a tesouraria da própria empresa (ID.
185914834
, autos de origem).

Tais circunstâncias, em conjunto, evidenciam de forma clara a presença dos
requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
,
demonstrando
fortes indícios de
fraude contra credores

e

fraude à execução
,
em
prejuízo
da empresa credora
Carbon Participações Ltda.
, nos termos dos
arts
. 158 e 159 do Código
Civil
,
do
art. 792
, IV e §1o,
do Código de Processo Civil
e da última parte
da Súmula n.o 375 do Superior Tribunal de Justiça
,
conforme se destaca:

Código
Civil

Art. 158. Os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida, se os praticar o devedor já insolvente, ou por eles reduzido à insolvência, ainda quando o ignore, poderão ser anulados pelos credores quirografários, como lesivos dos seus direitos.

§ 1
o
Igual direito assiste aos credores cuja garantia se tornar insuficiente.

§ 2
o
Só os credores que já o eram ao tempo daqueles atos podem pleitear a anulação deles.

Art. 159. Serão igualmente anuláveis os contratos onerosos do devedor insolvente, quando a insolvência for notória, ou houver motivo para ser conhecida do outro contratante.

Código de Processo Civil

Art. 792.
A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução
:

I -
quando
sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver;

II -
quando
tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art.
828 ;

III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo
onde
foi arguida a fraude;

IV -
quando
, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência
;

V -
nos
demais casos expressos em lei.

§ 1o
A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente
.

§ 2o No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem.

§ 3o Nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à execução verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar.

§ 4o Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias.

[...]
[grifo nosso]

Súmula no 375/STJ
: “
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da
prova de má-fé do terceiro adquirente
.
” [grifo nosso]

Por conseguinte, em sede de tutela de urgência,
assevera-se que
as alienações de quotas sociais entre grupo empresarial e familiar, realizadas em
contexto de insolvência — após o ajuizamento das
supracitadas
ações
e cumprimento de sentença
— configuram, nos termos dos
arts
. 158 e 159 do Código Civil e do
art. 792, IV
e §1o,
do Código de Processo Civil
, atos passíveis de anulação por fraude contra credores e fraude à execução
.

Dessa forma, tais atos de disposição patrimonial são
ineficazes em relação à credora
,
ora apelada,
autorizando, desde logo,
com fulcro nos
arts
. 300 e 301 do Código de Processo Civil
,
a
adoção de medidas constritivas cautelares
sobre os bens dos
cessionários e das sociedades envolvidas
,
notadamente diante da inexistência de prova de boa-fé ou da adoção de cautelas mínimas na aquisição
das quotas sociais referidas
, considerando-se a
prévia tramitação de ações capazes de reduzir os devedores à insolvência
, caso as quotas sociais fossem cedidas
.

Trata-se, portanto, de medida proporcional e juridicamente adequada para preservar a utilidade da futura prestação jurisdicional e evitar o esvaziamento do patrimônio executável.

Assim
, embora a sentença não tenha determinado a desconsideração definitiva da personalidade jurídica das empresas apelantes, as medidas
cautelares
constritivas impostas – arresto de veículos, bloqueio de ativos financeiros e inscrição na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) – encontram respaldo no
s

art
s
.
300 e
301 do CPC
, como tutela de urgência de natureza cautelar, voltada à preservação da utilidade do provimento jurisdicional final.

Isso porque, os elementos acima asseverados, somados, evidenciam
,
ao menos em sede tutela de urgência cautelar
,

indícios robustos
não só
de confusão patrimonial
, dilapidação patrimonial e
abuso da personalidade
jurídica,
mas até mesmo de fraude contra credores e fraude à execução
,
o
que
ampara

a
concessão da tutela de natureza cautelar em exame
.

A corroborar o entendimento, cita-se

as seguintes ementas de julgado
deste egrégio Tribunal e de outros Tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA - MÉRITO - REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO PELA VIÚVA MEEIRA COMO ADMINISTRADORA PROVISÓRIA ATÉ NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE - ART. 1.797, I, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 E 613 DO CPC –
ARRESTO CAUTELAR – ARGUIÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL – INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEIS COMO CAPITAL SOCIAL EM EMPRESAS DAS QUAIS O EXEQUENTE NÃO FIGURAVA COMO SÓCIO – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS
– RECURSO PROVIDO EM PARTE. Dispensável anular a decisão por ofensa ao
art
.
9 e 10 se a matéria objeto de decisão já havia sido discutida nos autos.

Na ausência de ação de inventário ou de inventariante compromissado, o espólio será representado judicialmente pelo administrador provisório, responsável legal pela administração da herança até a assunção do encargo pelo inventariante"(REsp 1559791)

A tutela de urgência será concedida, independentemente de sua natureza, quando houver elementos que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

“
A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro
, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem
e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito” (
art
.
301 do CPC).

A inexistência de penhora ou averbação premonitória por si só não impede o reconhecimento da fraude à execução. Nessa hipótese apenas será do credor o ônus de provar que, tratando-se de bem levado a registro, era de conhecimento do adquirente que ao tempo da alienação existia demanda que poderia gerar a insolvência do alienante.

“
Essa proteção não se justifica quando o devedor procura blindar seu patrimônio dentro da própria família mediante a transferência de bem para seu descendente, sobretudo menor, com objetivo de fraudar execução já em curso. Nessas situações, não há importância em indagar se o descendente conhecia ou não a penhora sobre o imóvel ou se estava ou não de má fé” (REsp n. 1.981.646/SP).

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10038688320238110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2024)
[grifo nosso]

Embargos de terceiros julgados improcedentes –
Penhora mantida – Alegação de inexistência de fraude à execução –
Cessão de quotas sociais realizada quando a execução já estava em curso
– Aplicação do artigo 792 do CPC e da
Súm
. 375 do STJ – Caracterizada a má-fé das partes envolvidas – Fraude de execução reconhecida
- Subsistência da contrição - Recurso improvido

(TJ-SP - Apelação Cível: 1009206-12.2023.8 .26.0100 São Paulo, Relator.: Miguel Petroni Neto, Data de Julgamento: 24/05/2024, 16a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2024) [grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL. Embargos de Terceiro. Sentença de improcedência.
Alienação de veículo após citação e no curso do cumprimento de
sentença .
Fraude à execução reconhecida. Ausência de comprovação de adoção de todas as medidas necessárias para se resguardar de
possíveis ações judiciais.
Arts
.

732, § 2o, e
792, IV, ambos do
CPC .
Embargos de terceiros rejeitados. Manutenção da Sentença. Precedentes.
Desprovimento .

1. Os embargos de terceiro são cabíveis à proteção da posse e à exclusão da penhora de bem adquirido de boa-fé, ainda que declarada a ocorrência de fraude à execução, conforme previsto no artigo 674, § 2o, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015.

2.
O CPC leciona, no
art
.
792, IV, que a alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência
.

3. Nos termos do artigo 732, § 2o do CPC, em se tratando de bem móvel não sujeito a registro, o embargante deve comprovar que adotou todas as medidas necessárias para se resguardar de possíveis ações judiciais relativas ao veículo objeto da lide.

4 .
Ausente comprovação de que o embargante tomou todas as cautelas necessárias para a aquisição do veículo aliado ao fato de quando da aquisição, já
encontrava-se
em andamento a execução com a inclusão da executada no polo passivo, deve ser mantida a sentença que rejeitou os embargos de terceiros.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Terceira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade de votos, negar provimento ao apelo.

(TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 0804573-42 .2022.8.15.0371, Relator.:
Des .
João Batista Barbosa, 3a Câmara Cível) [grifo nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. AVERIGUAÇÃO DE EVENTUAL OCORRÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA
. Insurgência do executado em face da decisão que reconheceu a ocorrência de fraude à execução. Pretensão de reforma da decisão. Descabimento. Transferência de quotas sociais ocorrida após o julgamento de recurso que analisou a legalidade da penhora de quotas sociais.
Transação envolvendo cônjuges, o que denota a existência de má-fé. Inteligência do art. 792 do CPC
e da Súmula no 375 do C. STJ, que devem ser analisados em conformidade com o Tema 243 do
C .
STJ. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Decisão
mantida .
Recurso desprovido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2214692-83.2023.8 .26.0000 São Paulo, Relator.: Heloísa
Mimessi
, Data de Julgamento: 05/09/2023, 23a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/09/2023)
[grifo nosso]

Nesse mesmo sentido, julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (AI 0710128-66.2023.8.07.0000) reconheceu a validade de arresto cautelar sobre bens de empresas que, embora formalmente desvinculadas da devedora principal, apresentavam fortes indícios de ligação econômica e controle familiar, inclusive com rotatividade de sócios e transferência de quotas entre parentes
. Veja-se:

AGRAVO DE
INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA.
POSSIBILIDADE.

1. De acordo
com o artigo 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".

2 .

Para deferimento do arresto de bens devem estar presentes elementos contundentes no sentido de que a parte contra quem se formula tal pedido esteja, efetivamente, praticando atos tendentes à dilapidação do patrimônio, ou então as circunstâncias fáticas subjacentes devem indicar fortemente o risco de ineficácia do provimento judicial caso se espere o regular término do rito processual.

2.
1 No caso dos autos, ao que tudo indica, houve alteração do quadro societário, com indícios de confusão patrimonial, bem como as rés parecem ter intento de dilapidação de seu patrimônio.

3.
Verificado o risco ao resultado útil do processo e a probabilidade do direito, tenho por preenchidos os requisitos para a manutenção da medida de arresto determinada na decisão agravada.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07101286620238070000 1719309, Relator.: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 21/06/2023, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 04/07/2023)
[grifo nosso]

Igualmente, o TJSP, no AI 2261723-07.2020.8.26.0000, assentou que o deferimento de medidas de urgência como o arresto e o sequestro
independe da instauração prévia do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
,
quando verificados comportamentos atípicos, alinhamento entre empresas e interposição de familiares com finalidade de blindagem patrimonial
a demonstrar confusão patrimonial
, conforme cita-se:

EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL –
Decisão que deferiu o pedido liminar de arresto cautelar de bens dos executados e das pessoas físicas e jurídicas a serem atingidas pela desconsideração da personalidade jurídica – Insurgência dos executados e pessoas atingidas pela desconsideração da personalidade jurídica –
Descabimento – Hipótese em que há nos autos elementos que evidenciam a existência de confusão patrimonial
– Inteligência do artigo 50 do Código Civil – Arresto cautelar necessário a fim de assegurar a execução e impedir que os executados transfiram valores e alienem veículos para se eximir do cumprimento da obrigação, haja vista os indícios de má-fé e o risco de dilapidação patrimonial – Possibilidade de busca e apreensão dos veículos arrestados – Inteligência do artigo 301 do Código de Processo Civil

– Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - AI: 22617230720208260000 SP 2261723-07.2020.8 .26.0000, Relator.: Renato Rangel
Desinano
, Data de Julgamento: 15/10/2021, 11a
Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/2021)
[grifo nosso]

Outrossim, as medidas de arresto e sequestro deferidas na origem, de natureza tipicamente cautelar e liminar, não violam o contraditório ou a ampla defesa, porquanto o contraditório neste caso é diferido,
nos termos do
art. 9o, I, do Código de Processo Civil
,
ou seja, postergado para o momento adequado, conforme se desenvolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e as respectivas fases de instrução probatória.

Ademais, não se vislumbra cerceamento de defesa ou desequilíbrio processual, notadamente porque os apelantes, empresas cujos sócios atuais ou imediatamente anteriores são parentes em linha reta ou colateral do Sr. Edson Luiz Casagrande, não apresentaram qualquer documento capaz de infirmar os indícios de confusão patrimonial, tampouco comprovaram a autonomia financeira e operacional que alegam possuir em relação à
Reforpan
.

Com efeito, as alegações defensivas pautam-se exclusivamente na formalidade das alterações contratuais e da dissolução parcial societária, desconsiderando que as cotas foram transferidas à tesouraria ou a pessoas diretamente vinculadas ao núcleo familiar do sócio da devedora principal. Essa circunstância, somada à ausência de bens localizados em nome da
Reforpan
, reforça a plausibilidade da tese de esvaziamento patrimonial e blindagem deliberada.

Logo, não se verifica qualquer nulidade a ser reconhecida, seja por ausência de contraditório, seja por eventual indevida antecipação dos efeitos da desconsideração. Ao contrário: a atuação do juízo de primeiro grau mostra-se compatível com o modelo de urgência cautelar previsto nos artigos 300 e 301 do CPC, voltado à preservação do resultado útil do processo e à prevenção de danos irreversíveis à parte credora.

Porém, há que se afastar as constrições veiculares
, nos termos da decisão de ID. 291296850, autos n.o 1012102-83.2025.8.11.0000,
aos veículos que, comprovadamente, já haviam sido alienados
, pelas apelantes,
a terceiros
, desvinculados do quando societário das apelantes e de parentesco com Edson
Luiz Casagrande
,
antes da data da sentença
, uma vez que
não se demonstra, nesta
fase processual, a confusão patrimonial ou má-fé no que tange a essas respectivas alienações veiculares.

Por conseguinte, as apelantes alcançam êxito apenas
parcial
em suas pretensões recursais.

2
.
Da possibilidade de compensação dos créditos

A
Reforpan
sustenta que teria direito à compensação dos valores cobrados na presente ação monitória com supostos prejuízos decorrentes da retenção de bens móveis e equipamentos localizados no imóvel arrendado, após a reintegração de posse ocorrida em novembro de 2018.

Alega que tais bens somente lhe foram devolvidos em abril de 2023, configurando, segundo alega, ato ilícito por parte da massa falida de
Olvepar
S.A., com base nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Pleiteia, portanto, a compensação dos valores objeto da ação monitória com lucros cessantes, com fundamento no art. 368 do Código Civil, que prevê a possibilidade de compensação entre dívidas líquidas, certas e exigíveis.

Pois bem
.
Em que pesem as alegações da apelante, a pretensão recursal não merece provimento.

Como é cediço,
nos termos do
art. 702, §6o do CPC
, o pedido de compensação não pode ser formulado nos embargos à ação monitória, mas sim em
reconvenção
própria, o que não ocorreu no caso concreto.

Outrossim
, a jurisprudência do
colendo
Superior Tribunal de Justiça, consagrada na
Súmula 292
, dispõe que:

"
A reconvenção é cabível na ação monitória, após a conversão do mandado inicial em executivo
."

Assim, revela-se inviável a apreciação da compensação em sede de embargos monitórios, já que não postulada em reconvenção e, ademais, a própria conversão do mandado monitório em executivo sequer havia ocorrido no momento da oposição dos embargos.

Além disso, ainda que superado o óbice processual, a tese não se sustentaria no plano material.

Isso porque
a compensação exige créditos líquidos, certos e exigíveis

(
arts
. 368 e 369 do Código Civil
)
, o que não restou minimamente comprovado pela
Reforpan
.

A alegada retenção indevida dos bens, além de não demonstrada por prova documental idônea, não foi objeto de ação própria de indenização e tampouco existe título judicial reconhecendo a existência do alegado crédito indenizatório, condição essencial à compensação.

Ademais,
a pretensão compensatória viola o
princípio da
par conditio
creditorum
, uma vez que busca privilegiar um credor em detrimento dos demais, no contexto de falência da Massa Falida de
Olvepar
S.A. - sucedida pela Carbon Participações Ltda.

A
Lei
no
11.101/2005
),
nos termos do
art. 83
, impõe que todos os credores sejam pagos proporcionalmente
segundo a ordem legal
, sendo vedado que um deles, individualmente, satisfaça sua pretensão fora do juízo universal da falência
.

Dessa forma, a impossibilidade de compensação no presente caso mostra-se não apenas juridicamente adequada, mas também necessária à preservação da ordem legal de pagamentos imposta pelo regime falimentar. Permitir a dedução unilateral de valores fora do juízo universal da falência implicaria violar os princípios da igualdade entre credores e da universalidade da execução
.

Assim, resta inequívoco que a compensação postulada é inviável à luz da legislação vigente, impondo-se a manutenção da improcedência dos embargos à monitória
.

Diante do exposto, conheço dos recursos e, quanto à
A
pelação interposta por

Reforpan
Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda.,
NEGO-LHE PROVIMENTO
e, quanto à Apelação interposta por

G
ranvel
-
G
ranville
V
eiculos
e Outros,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
apenas
para
afastar o efeito das medidas constritivas incidentes sobre os veículos que, comprovadamente, já haviam
sido alienados a terceiros antes da data da sentença.

Por fim, em decorrência do provimento parcial da apelação cível, não há que falar em majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Embargos de Declaração no
AgInt
no
Recurso Especial n.o 1.573.573 – RJ 2015/0302387-9, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025